Tribunal: CARF
Processo: 19613.720975/2020-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ORIGEM.
A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida (inciso I do § 12 do art. 114 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 - RICARF).
PROCESSO ADMINISTRATIVO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
A apresentação de manifestação de inconformidade suspende a exigibilidade do crédito tributário até o encerramento da fase administrativa.
PROVAS. JUNTADA POSTERIOR.
As provas documentais devem ser apresentadas na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo demonstradas as hipóteses de exceções legais.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA E/OU PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF No 163.
O pedido de diligências e/ou perícias pode ser indeferido pelo órgão julgador quando desnecessárias para a solução da lide. Imprescindível a realização de diligência e/ou perícia somente quando necessária a produção de conhecimento técnico estranho à atuação do órgão julgador, não podendo servir para suprir omissão na produção de provas.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA OU DECRETO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária ou de decretos que se prestam à sua regulamentação.
INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO PATRONO DO CONTRIBUINTE. INCABÍVEL. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo (Súmula CARF no 110 - vinculante).

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM GFIP. GLOSA.
A compensação das contribuições previdenciárias efetuada em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social/GFIP pelo contribuinte pressupõe necessariamente a certeza e a liquidez do crédito apto a extinguir a obrigação tributária, com a identificação de sua origem, que deverá ser provada por quem o declara, sob pena de ser considerada indevida.
Não atendidas as condições estabelecidas na legislação que rege a matéria, deverá a fiscalização efetuar a glosa dos valores indevidamente compensados em GFIP, com o consequente retorno à condição de exigíveis.
COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE 11% SOBRE O VALOR DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS. DECLARAÇÃO DA RETENÇÃO PELO ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS.
As importâncias retidas na nota fiscal do prestador de serviços devem ser declaradas em GFIP do estabelecimento que emitiu a nota fiscal, sendo requisito para a posterior compensação em qualquer estabelecimento da empresa.
Se após a compensação efetuada pelo estabelecimento que sofreu a retenção restar saldo, este valor poderá ser compensado por qualquer estabelecimento da empresa, na competência subsequente, mediante comprovação de direito creditório em decorrência de retenção superior ao montante efetivamente devido de contribuições previdenciárias.
GLOSA DE COMPENSAÇÃO. RUBRICAS FORA DA BASE DE CÁLCULO. MESMA COMPETÊNCIA.
Não se homologa compensação em GFIP em relação a contribuições não recolhidas incidentes sobre rubricas que o contribuinte não considerou como base de cálculo em suas folhas de pagamento e as compensou na mesma competência de apuração.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19613.720975/2020-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.821 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2024
Recorrente
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E
RECURSOS HUMANOS S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE ORIGEM.
A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de
concordância com os fundamentos da decisão recorrida (inciso I do § 12 do art.
114 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 - RICARF).
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE. EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
A apresentação de manifestação de inconformidade suspende a exigibilidade
do crédito tributário até o encerramento da fase administrativa.
PROVAS. JUNTADA POSTERIOR.
As provas documentais devem ser apresentadas na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo
demonstradas as hipóteses de exceções legais.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA
E/OU
PERÍCIA.
DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF No 163.
O pedido de diligências e/ou perícias pode ser indeferido pelo órgão julgador
quando desnecessárias para a solução da lide. Imprescindível a realização de
diligência e/ou perícia somente quando necessária a produção de conhecimento
técnico estranho à atuação do órgão julgador, não podendo servir para suprir
omissão na produção de provas.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA OU DECRETO.
AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária ou de decretos que se prestam à sua regulamentação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19613.720975/2020-20
Fl. 13632
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.821 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.720975/2020-20

INTIMAÇÃO
DIRIGIDA
AO
PATRONO
DO
CONTRIBUINTE.
INCABÍVEL. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo (Súmula CARF no 110 - vinculante).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM GFIP.
GLOSA.
A compensação das contribuições previdenciárias efetuada em Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social/GFIP pelo contribuinte pressupõe necessariamente a certeza
e a liquidez do crédito apto a extinguir a obrigação tributária, com a
identificação de sua origem, que deverá ser provada por quem o declara, sob
pena de ser considerada indevida.
Não atendidas as condições estabelecidas na legislação que rege a matéria,
deverá a fiscalização efetuar a glosa dos valores indevidamente compensados
em GFIP, com o consequente retorno à condição de exigíveis.
COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE 11% SOBRE O VALOR DE NOTAS
FISCAIS DE SERVIÇOS. DECLARAÇÃO DA RETENÇÃO PELO
ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS.
As importâncias retidas na nota fiscal do prestador de serviços devem ser
declaradas em GFIP do estabelecimento que emitiu a nota fiscal, sendo
requisito para a posterior compensação em qualquer estabelecimento da
empresa.
Se após a compensação efetuada pelo estabelecimento que sofreu a retenção
restar saldo, este valor poderá ser compensado por qualquer estabelecimento da
empresa, na competência subsequente, mediante comprovação de direito
creditório em decorrência de retenção superior ao montante efetivamente
devido de contribuições previdenciárias.
GLOSA DE COMPENSAÇÃO. RUBRICAS FORA DA BASE DE
CÁLCULO. MESMA COMPETÊNCIA.
Não se homologa compensação em GFIP em relação a contribuições não
recolhidas incidentes sobre rubricas que o contribuinte não considerou como
base de cálculo em suas folhas de pagamento e as compensou na mesma
competência de apuração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário, vencidos os Conselheiros Weber Allak da Silva e Thiago Álvares Feital,
que deram provimento parcial para reconhecer o direito creditório relativo às compensações
efetuados no estabelecimento matriz desde que efetivamente comprovadas as retenções nas
filiais.
Fl. 13633
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.821 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.720975/2020-20

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da 32a Turma da Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil 08, consubstanciada no Acórdão no 108-026.372 (fls.
13.531/13.575), o qual, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pelo sujeito passivo acima identificado.
Reproduzo a seguir o relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade, o
qual descreve os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância.
Trata-se de manifestação de inconformidade interposta contra o Despacho Decisório de
fls. 7.088/7.164, que não reconheceu o direito creditório apurado nas compensações de
contribuições previdenciárias declaradas em Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia e Informações a Previdência Social/GFIP, no período compreendido de
01/2016 a 13/2017, no importe de R$ 54.111.947,60 (valor principal) e determinou a
cobrança dos valores correspondentes.
Consta que o contribuinte foi intimado mediante o Termo de Início de Diligência Fiscal
e Intimação Fiscal (fls. 03/08), a demonstrar a origem das retenções (Lei no 9.711/1998)
declaradas e compensadas nas GFIP das competências 01/2016 a 13/2017 (Anexo I do
Termo), tendo juntado documentos de identificação e solicitado esclarecimentos a
respeito do início do prazo para apresentação de documentos.
De acordo com o Despacho de fl. 27, esclareceu-se que a contagem do prazo
estabelecido no Termo de Intimação iniciaria em 03/08/2020, pois a prática de qualquer
ato processual (inclusive o de ciência do contribuinte) estava suspensa de 23/03/2020
até 31/07/2020 em decorrência do disposto no art. 6o da Portaria RFB no 543, de
20/03/2020 (DOU de 23/03/2020), na redação da Portaria RFB no 1.087, de 30/06/2020
(DOU de 30/06/2020).
Em razão da publicação da Portaria RFB no 4.105, de 30/07/2020 (DOU de 31/07/2020)
foi emitido Termo, fl. 31, informando ao contribuinte que o prazo de contagem que se
iniciaria em 03/08/2020, não seria mais suspenso em virtude da possibilidade de
prescrição de parte dos créditos tributários, conforme previsto no art. 8o, inciso I, da
Portaria RFB no 543, de 20/03/2020 (DOU de 23/03/2020), com abertura desse termo
em 03/08/2020 (fls. 33) e ciência por decurso de prazo em 17/08/2020 (fls. 41).
Em virtude disto foi indeferido o requerimento, fl. 36, para prorrogação de suspensão do
prazo, sendo que o contribuinte requereu a juntada dos documentos abaixo, aceitos sem
ressalvas (fls. 42/5.567):
a) Resposta à intimação (fls. 45), na qual, em síntese, informou que efetuou
retificações nas GFIP e estava parcelando as diferenças encontradas;
b) Balanço Patrimonial de 2019 (fls. 46);
c) Planilha com a relação de notas fiscais do período de 01/2016 a 12/2017 (fls.
47/127);
Fl. 13634
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.821 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.720975/2020-20

d) Cópias de contratos (fls. 128/234, 3669/4445, 4449/5049, 5053/5490 e
5493/5567) e notas fiscais eletrônicas de prestação de serviços (fls. 238/967,
972/1.989, 1.993/2.995, 2.999/3.609 e 3.612/3.665).
Segundo a fiscalização, não houve a entrega das cópias de todas as notas fiscais e
contratos de prestação de serviços (item 2 Termo de Diligência), dentre outros
documentos não entregues, e apesar de o contribuinte ter enviado GFIP retificadoras,
com a redução dos valores de retenções, informou valores de compensações
anteriormente inexistentes nas GFIP retificadas, sem qualquer esclarecimento.
Em consequência, foi emitido o Termo de Distribuição de Procedimento
Fiscal/Fiscalização e convertido a diligência fiscal em fiscalização, com nova intimação
ao contribuinte para apresentação da documentação faltante e comprovação da origem
dos valores compensados em GFIP no período de 2016 a 2017, fls. 5.568/5.583.
A fiscalização discrimina os documentos apresentados, fls. 5.590/7.085, e a resposta do
contribuinte, e na sequência transcreve os dispositivos legais que fundamentam as
compensações.
Das Retenções Compensadas em GFIP Anexo III do TIPF
Segundo a fiscalização, a alegação do contribuinte de que sua contabilidade é
centralizada e que todos os seus funcionários estão registrados na matriz (CNPJ:
60.924.040/0001-51) não afasta a obrigatoriedade da entrega da GFIP por
estabelecimento da empresa, com informações distintas por tomador de serviços,
ressaltando que a empresa emitiu, no período de 01/2016 a 13/2017, diversas notas
fiscais de prestação de serviços tanto pela matriz (CNPJ 60.924.040/0001-51) quanto
pela sua filial (CNPJ 60.924.040/0004-02), caso em que não poderia ter efetuado a
entrega de GFIP somente na matriz, por expressa determinação legal, nos termos do art.
32, IV, da Lei no 8.212/1991, na redação da Lei no 11.941/2009, c/c o art. 47, VIII, da
Instrução Normativa RFB no 971/2009.
Assevera que o fato de o contribuinte prestar serviços por meio de consórcio não lhe
autoriza a declaração dos valores retidos em seu próprio CNPJ como se fosse o próprio
tomador de serviços. Transcreve item 26 da Solução de Consulta Cosit no 225, de
26/06/2019 (DOU de 09/07/2019).
Do exposto, não houve a homologação de retenções relativas a notas fiscais emitidas
por sua filial (CNPJ 60.924.040/0004-02) compensadas, indevidamente nas GFIP da
matriz (CNPJ: 60.924.040/0001-51), bem como aquelas cujo tomador de serviços foi
declarado nessas GFIP, indevidamente, como sendo o CNPJ no 60.924.040/0001-51 da
própria matriz.
A fiscalização passa a descrever nos itens 39 a 92 do Despacho Decisório, as retenções
em relação a cada tomador de serviços, cujas compensações não foram homologadas
pelos motivos acima e para aqueles valores sem as correspondentes notas fiscais de
prestação de serviços, as quais, segundo o contribuinte, já teriam sido todas entregues à
fiscalização.
Das Compensações em GFIP - Anexo IV do TIPF
Em relação às compensações em GFIP identificadas no Anexo IV do Termo de Início
de Procedimento Fiscal (TIPF) e Intimação Fiscal (fls. 5.568/5.583), constata a
fiscalização que foram compensados os valores das verbas que discrimina, nas mesmas
competências das compensações, o que é vedado pelo art. 84 da Instrução Normativa
RFB no 1.717/2017, que somente admite a compensação das contribuições
previdenciárias de períodos subsequentes dos créditos porventura existentes do
contribuinte.
Fl. 13635
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.821 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.720975/2020-20

Destaca que da análise das folhas de pagamento de 2016 e 2017 (MANAD), das
planilhas fls. 5.604/5.611 e dos resumos das folhas de pagamento, verificou-se que as
verbas discriminadas não foram consideradas pelo contribuinte como base de cálculo
para a Previdência Social, conforme demonstra em relação a cada rubrica, competência
e valor na tabela de incidência no item 102 do Despacho Decisório.
Ressalta que referidas verbas constantes das folhas de pagamento, se referem apenas a
valores descontados das remunerações dos segurados empregados, para as quais não há
previsão legal para exclusão do salário-de-contribuição, pois distintas das verbas pagas
pela empresa e recebidas pelos empregados, previstas no art. 28, § 9o, alíneas “c”, “f”,
“m”, “n” ou “q”, da Lei no 8.212/1991 e alterações. Conclui que referidas verbas
(descontos nas remunerações dos empregados), não podem ser deduzidas da base de
cálculo das contribuições previdenciárias patronais, nem ser objeto de compensação
dessas contribuições como ocorreu no caso. Cita e transcreve a ementa da Solução de
Consulta no 4, de 03/01/2019 (DOU de 29/01/2019) e jurisprudência do TRF 3a Região.
Do Mandado de Segurança no 0013461-33.2012.4.03.6100
Informa que o contribuinte impetrou o Mandado de Segurança no 0013461-
33.2012.4.03.6100, em 26/07/2012, para que a autoridade coatora se abstenha de exigir
o recolhimento da contribuição previdenciária patronal incidente sobre as seguintes
verbas: auxílio-doença ao empregado nos primeiros quinze dias de afastamento por
motivo de doença ou acidente do trabalho; salário-maternidade; férias e 1/3
constitucional de férias; adicional de horas extras; aviso prévio indenizado e 13o salário
proporcional ao aviso prévio indenizado, com a suspensão da exigibilidade e direito de
compensar os valores indevidamente recolhidos nos últimos cinco anos, com débitos
próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos ou contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (fls. 5.642/5.658).
Discorre sobre o deslinde do feito judicial e conclui que não se pode cogitar de eventual
direito creditório sobre as verbas discutidas em juízo, ainda pendente de julgamento, e
que, na hipótese de reconhecimento de direito creditório, a compensação somente
poderá ser feita após o trânsito em julgado, consoante determinado em sentença e nos
termos do art. 170-A do CTN.
Destaca que as verbas discutidas no referido Mandado de Segurança não se confundem
com aquelas analisadas no tópico anterior (Das Compensações em GFIP - Anexo IV do
TIPF) e não têm relação com os valores indevidamente compensados nas GFIP das
competências 01/2016 a 12/2016 e 01/2017 a 12/2017.
Conclui pela improcedência das retenções e compensações declaradas em GFIP nas
competências 01/2016 a 13/2017 em planilha que discrimina, e pela não homologação
do valor originário total de R$ 54.111.947,60 (cinquenta e quatro milhões, cento e onze
mil, novecentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos) que será cobrado com os
devidos acréscimos legais, sem prejuízo da aplicação da multa isolada de 150% (cento e
cinquenta por cento) sobre os valores das compensações das competências 01/2016 a
12/2016 e 01/2017 a 12/2017, com base em créditos inexistentes, o que demonstra a
falsidade das respectivas declarações, nos termos do art. 89, §§ 9o e 10, da Lei no
8.212/1991, incluído pela Lei no 11.941/2009.
Aplicou-se a multa isolada prevista no art. 89, § 10, da Lei no 8.212/1991, incluído pela
Lei no 11.941/2009, no percentual de 150%, incidente sobre os valores compensados
indevidamente nas competências 01/2016 a 12/2016 e 01/2017 a 12/2017, com base em
créditos inexistentes, o que demonstra a falsidade das respectivas declarações e
configura, em tese, os crimes previstos nos arts. 1o e 2o da Lei no 8.137/1990, e,
portanto, será objeto de Representação Fiscal para Fins Penais/RFFP.
Constam como anexos ao Despacho Decisório, os seguintes documentos, fls. 02/7.087:
Fl. 13636
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.821 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.720975/2020-20

[...]
Da Manifestação de Inconformidade
Após ciência do Despacho Decisório em 23/10/2020 por meio de sua Caixa Postal,
considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico/DTE perante a RFB, fl. 7.166, o
contribuinte apresenta manifestação de inconformidade, fls. 7.173/7.210, alegando em
síntese o que segue.
Requer a suspensão dos débitos controlados no presente processo administrativo, na
forma do artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional/CTN.
Esclarece sobre suas atividades como prestadora de serviços dos ramos de “facilities,
urben e loger” com especialidade na prestação de serviços a entes públicos em 9 estados
do território nacional com fornecimento de mão-de-obra aos setores público e privado,
individualmente ou por meio de consórcios.
Diz que sempre cumpriu e cumpre com todas as suas obrigações principais e acessórias,
buscando sempre ter válida e vigente sua Certidão Negativa de Tributos Federais/CND,
condição essencial para a participação em licitações e para recebimento/pagamento
pelos serviços prestados.
Discorre sobre o procedimento fiscal que resultou na glosa de compensações efetuadas
sobre créditos com as seguintes origens:
• retenções de 11% (art. 31, da Lei no 8.212/91), no valor de R$ 42.208.239,65;
•descontos de coparticipação dos empregados retidas da remuneração para pagamento
de “ticket’, “vale-alimentação/refeição” ou “cesta básica”, “Assistência Médica” e
“Convênio Odontológico” e “Vale-Transporte”, no valor de R$ 11.903.707,95.
Acrescenta que a fiscalização mencionou ainda compensações relativas a valores de
contribuições previdenciárias sobre algumas verbas (15 primeiros dias de afastamento
por doença/acidente, terço constitucional de férias, aviso prévio indenizado e
respectivas parcelas do 13o salário), que ainda estariam em discussão judicial, contudo
sem apontar valores da glosa desta origem.
Das Compensações em GFIP -Retenções Previdenciárias sofridas em Fatura de
Prestação de Serviços (art. 31, Lei no 8.212/91)
Da Compensação realizada entre estabelecimentos
Assevera que o principal motivo para a glosa das compensações efetuadas residiria no
entendimento equivocado de que somente poderia ter realizado as compensações
relativas aos valores retidos de suas notas fiscais de serviços se, primeiramente, tivesse
informado na GFIP do estabelecimento emissor da nota fiscal, por Tomador de
Serviços, os valores retidos, compensando-os com as contribuições devidas por esse
mesmo estabelecimento, para só então, eventual crédito remanescente poder ser
utilizado pelos demais estabelecimentos, inclusive a matriz, conforme transcreve do
Despacho Decisório.
Sustenta que a lei não proíbe a compensação direta em estabelecimento diverso do
emissor da nota fiscal, e muito menos restringe o direito à compensação ao eventual
saldo remanescente do estabelecimento emissor, sendo a interpretação dada pelas
Instruções Normativas citadas pela fiscalização totalmente ilegal, uma vez que não
podem ser mais restritivas que a Lei, sendo a lei clara quanto a permissão de
compensação por qualquer estabelecimento da empresa. Transcreve o artigo 31 e § 1o da
Lei no 8.212/91.
Fl. 13637
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.821 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.720975/2020-20

Acrescenta que esclareceu à fiscalização que os estabelecimentos (filiais) emissores das
notas fiscais/faturas de serviços não possuíam empregados, de modo que não faria o
menor sentido lançar qualquer compensação em suas GFIP (que não teriam
movimento), pois os empregados envolvidos nos serviços estavam registrados no CNPJ
Matriz, por isto, a compensação foi efetivada diretamente nas GFIPs deste
estabelecimento.
Aduz que o disposto na Instrução Normativa transcrita no item 28 do Despacho
Decisório, não faz menção a estabelecimento emissor das notas fiscais, como quis fazer
crer a fiscalização, mas a obrigação de declarar em GFIP do “estabelecimento da
empresa responsável pela cessão de mão de obra”, como no caso da impugnante, em
que a mão de obra foi cedida pela matriz onde estavam registrados os empregados.
Entende que a fiscalização somente poderia questionar a empresa a respeito da correção
das informações, com a eventual imposição da multa prevista na lei (artigos 32 e 32-A,
da Lei no 8.212/91) para incorreções nas obrigações acessórias, mas nunca invalidar um
crédito existente.
Tais fatos demonstram a legitimidade da compensação efetuada pela empresa. Traz a
evolução legislativa do tema para corroborar que irregularidades formais não podem
impedir compensação que deve ser “prioritária” (pois recolhida pelo Tomador de
serviços por antecipação).
Esclarece que a redação original do artigo 31 da Lei no 8.212/91 que transcreve, previa
expressamente a possibilidade de compensação dos valores retidos única ou
inicialmente pelo estabelecimento emissor da nota fiscal, ao contrário do que ocorre
hoje.
Tanto a Constituição Federal quanto a legislação ordinária são uníssonas ao eleger como
contribuinte da Previdência Social as empresas e não cada estabelecimento
individualmente, sendo mera obrigação acessória o disposto no artigo 225 do Decreto no
3.048/99 que prevê a necessidade de elaboração de folhas de pagamento distintas para
cada estabelecimento.
Frisa ser inconstitucional a restrição à compensação de um crédito pertencente à
empresa a apenas um estabelecimento, em afronta ao direito de propriedade do
contribuinte, assim como em ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade,
devendo ser interpretado o art. 31, § 1o, da Lei no 8.212/91, desde sua redação
originária, à luz do princípio da igualdade tributária previsto no art. 150, inciso II, da
Constituição Federal, pois não se pode instituir dois regimes tributários diferentes para
um mesmo tipo de contribuinte (empresa) e em relação a uma mesma espécie de
contribuição, apenas em razão da forma como tal contribuição é recolhida ao INSS
(antecipadamente pelo contratante ou posteriormente pela própria empresa).
Resta evidente que a fiscalização não observou que existem duas modalidades de
compensação previstas na legislação tributária, quais sejam: a do art. 170 do CTN e do
art. 66 da Lei no 8.383/91, ignorando a liberdade de compensação entre
estabelecimentos conferida expressamente desde a Lei no 11.941/2009, e que a empresa
poderia compensar seus créditos com base no artigo 66, da Lei no 8.383/91.
Ressalta que a lei não impõe qualquer obstáculo à compensação dos valores retidos
direta e unicamente pelo estabelecimento matriz, independentemente da filial emissora
da nota fiscal.
Cita decisões judiciais neste sentido e decisão do STJ de 18/03/2020, RESP 1861023.
Conclui que não houve nenhum prejuízo à Previdência Social, pois a compensação
efetuada não acarretou recolhimento a menor e atendeu os requisitos legais, sendo
incontroversa a existência do crédito uma vez que o objeto da glosa ocorreu apenas na
Fl. 13638
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.821 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.720975/2020-20

forma pela qual o crédito foi compensado (não informação inicial na GFIP do
estabelecimento emissor das notas).
Da Compensação relativa às Notas Fiscais dos Consórcios
Transcreve os itens 34 a 36 e 86 do Despacho Decisório e frisa que a fiscalização se
apegou a mero aspecto formal, qual seja, o fato de a empresa ter declarado seu próprio
CNPJ como tomador de serviços relacionado às notas fiscais dos serviços consorciados,
apesar de reconhecer a existência das notas fiscais de serviços, das retenções realizadas
e do crédito a compensar que a empresa possuía, sendo inconcebível que ignore a
existência dos créditos e ainda não observe o normativo que permite que a compensação
seja feita diretamente pela empresa consorciada emissora da nota fiscal. Transcreve o
artigo 112 e incisos, da Instrução Normativa RFB no 971/2009.
Assevera que o único efeito prático da decisão tomada no despacho decisório é obrigar a
empresa a recolher valores compensados corretamente para retificar diversas GFIPs e
compensar o mesmo valor novamente, em patente duplicação de trabalho e sem nenhum
benefício real para a Previdência Social.
Acrescenta que a fiscalização admite em seu despacho que as Notas Fiscais relacionadas
a serviços prestados por Consórcios eram emitidas em nome do CNPJ da empresa,
respeitando sua cota parte em relação às demais consorciadas, ou seja, não há emissão
de notas fiscais pelos Consórcios, sendo que IN 971/2009 permite expressamente que a
compensação seja feita diretamente pela empresa consorciada emissora da nota fiscal, e
somente notas emitidas pelo Consórcio, que gerem retenções e recolhimentos em seu
CNPJ, não seriam passíveis de compensação pelas empresas consorciadas.
Não há na legislação dispositivo que ratifique a argumentação da fiscalização, que se
apoia unicamente no fato de a empresa ter declarado seu próprio CNPJ como tomador
de serviços relacionado às notas fiscais dos serviços consorciados.
No caso, se a fiscalização constata que o crédito é real, mas discorda de como foram
prestadas as informações, poderia questionar a empresa a respeito e impor multa do
artigo 32 e 32-A da Lei no 8.212/91, sobre as obrigações acessórias, mas não invalidar
um crédito existente, não havendo nem mesmo na Instrução Normativa RFB no
1.717/2017 em seu artigo 88 que eventual compensação não poderia ser validada em
caso de erro no nome do tomador de serviços.
Conclui pela reforma do Despacho Decisório, pois não há base legal para que os
créditos compensados, incontroversos e reconhecidos quantitativamente pela
fiscalização, fossem glosados.
Das Compensações supostamente não suportadas por Notas fiscais
Em relação a glosa da compensação efetuada pela fiscalização sob o argumento da não
exibição e comprovação da existência de notas fiscais de serviços, assevera que em
trabalho de auditoria independente realizada pela Deloitte (Termos de Constatação
anexo) constatou-se no período de 01/2016 a 13/2017, crédito relativo às retenções
sofridas no total de R$ 53.529.290,10, apenas não sendo localizadas notas fiscais de
dois tomadores, perfazendo um total de R$ 136.569,88, ou seja, 0,26% de todo o crédito
da empresa no período. Transcreve trechos do parecer independente.
Conclui que possui um crédito muito maior do que efetivamente compensou
(compensados e glosados R$ 42.208.239,65, contra um crédito apurado contabilmente
de R$ 53.529.290,10), refutando a glosa neste aspecto.
Do Termo de Constatação da “Deloitte
Fl. 13639
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.821 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.720975/2020-20

Destaca que durante o exíguo prazo para apresentar a manifestação de inconformidade
encomendou um “Termo de Constatação" de empresa de auditoria autônoma para
verificar se os créditos compensados realmente existiam e se no procedimento realizado
a Previdência Social deixou de receber algum valor devido.
Transcreve parte das constatações da auditoria e destaca que foi verificado um crédito
excedente não compensado no valor de R$ 5.589.844,91, ou seja, além dos R$
42.208.239,65 compensados e glosados pela fiscalização, foram encontrados ainda mais
de R$ 5,5 milhões de créditos das mesmas notas/faturas que não foram utilizados nas
compensações realizadas, não se tratando de valores compensados que não possuem
notas fiscais que os ampare, mas sim de valores excedentes de créditos que não foram
utilizados nas referidas compensações no mesmo período.
Aduz que o referido Termo esclarece, pelos dados constantes da GFIP, que a
impugnante só possui empregados (folha de pagamento e recolhimentos) na matriz, não
havendo qualquer possibilidade de efetuar compensação em GFIP de quaisquer de suas
filiais, o que foi contestado no Despacho Decisório pelo fato de as notas fiscais/faturas
de serviços ter sido emitidas por uma filial e o crédito compensado na GFIP da matriz.
Conclui que as compensações se deram na matriz por ser o único estabelecimento da
impugnante que possui empregados.
Argumenta que a fiscalização entendeu de forma errônea a questão relacionada aos
serviços prestados pela empresa por intermédio de consórcios, glosando a compensação
pelo fato de não ter elaborado GFIP apontando o nome do tomador de serviços.
Transcreve a conclusão do Termo de Constatação.
Acrescenta que a fiscalização admite em seu despacho que as Notas Fiscais relacionadas
a serviços prestados por Consórcios eram emitidas em nome do CNPJ da empresa,
respeitando sua cota parte em relação às demais consorciadas, não tendo havido emissão
de notas fiscais pelos Consórcios, que demonstra a certeza e liquidez do crédito
compensado.
Em relação aos tomadores informados em GFIP que segundo a fiscalização eram
estranhos às notas fiscais e por este motivo não validou as compensações, a auditoria
contratada pela impugnante analisou as GFIPs informadas e constatou que embora a
impugnante tenha cometido equívocos nos lançamentos de nomes de alguns tomadores,
todas as notas fiscais correspondentes foram encontradas e possuíam valores e a
respectiva indicação de retenção, demonstrando os valores retidos nos exatos montantes
compensados, como prova inequívoca de créditos.
Sustenta que a auditoria contratada verificou a existência de outras notas fiscais/faturas
de serviços emitidas pela impugnante, com o devido destaque de retenção, mas que não
foram objeto das compensações mencionadas nas GFIP analisadas pela fiscalização,
num total de R$ 3.600.000,00 de valores retidos, conforme transcreve do Termo, a
demonstrar que há saldo credor relativo ao período da glosa.
Das Compensações em GFIP - Co-Participação dos Empregados
Quando as glosas de compensações decorrentes de valores relativos às coparticipações
pagas pelos empregados, esclarece que fornece aos seus empregados os benefícios de
transporte, alimentação (refeição, ticket e cesta básica), assistência médica e
odontológica, e por expressa determinação legal ou disposição em Convenção Coletiva
de Trabalho, tais benefícios são custeados tanto pela empresa quanto pelos empregados.
Aduz que referidos benefícios indiretos não estão sujeitos a incidência de contribuições
previdenciárias (cota patronal e terceiros) por determinação legal e decorrente da
própria Constituição Federal, pois a empresa acaba por assumir o papel que é do Estado
Fl. 13640
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.821 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.720975/2020-20

e assim não seria razoável exigir que os valores dos custos destes benefícios fossem
incluídos na base de cálculo das contribuições.
Esclarece que a base de cálculo era automaticamente imputada sem a exclusão dos
descontos relacionados à tais benefícios indiretos quando da declaração em GFIP, por
uma questão contábil e operacional relacionada ao sistema SEFIP, porém com o
Sistema de Escrituração Fiscal Digital das Obrigações Fiscais Previdenciárias e
Trabalhistas (e-Social) verificou que os referidos benefícios estavam decompostos em
duas parcelas distintas: aquela custeada pela empresa e a outra, custeada pelo
empregado, mas que por possuírem a mesma natureza jurídica não deveriam ser base de
cálculo das contribuições em comento.
Destaca que o objetivo era a retirada exclusivamente dos valores despendidos pelos
próprios empregados para custeio de benefícios básicos (transporte, alimentação e
saúde), os quais estão expressamente fora do campo de incidência das citadas
contribuições, contudo a Receita Federal publicou a Solução de Consulta COSIT no 4
em 29/01/2019, mencionando que o valor descontado do trabalhador referente ao
auxílio-alimentação faz parte da sua remuneração e deve ser considerado base de
cálculo.
Insurge-se contra tal entendimento que carece de vício formal por não considerar o
disposto no art. 28, § 9o, da Lei no 8.212/91 que afasta a incidência de contribuições
previdenciárias sobre o vale-transporte, o auxílio-alimentação e a assistência médica e
odontológica, assim como em relação a incidência das contribuições destinadas a
terceiros. Transcreve jurisprudência.
Passa a discorrer sobre estes benefícios, citando decisões judiciais recentes sobre o
tema, no sentido de que tais valores (co-participação do empregado) não são base de
cálculo para o recolhimento de contribuições. Cita o § 5o do artigo 458 da CLT,
introduzido pela Lei no 13.467/2017 (reforma trabalhista) dispondo que estes valores
não deverão ser tratados como remuneração, inclusive para fins previdenciários.
Requer ao final a reforma do despacho decisório, com a consequente homologação das
compensações realizadas nos anos de 2016 e 2017.
Protesta pela produção de todas as provas admitidas, notadamente a exibição e juntada
posterior de documentos, realização de perícia e tantas quantas forem as provas
necessárias para a real apuração da verdade material.
Pleiteia que as notificações sejam expedidas também ao patrono da impugnante.
Juntou documentos de fls. 7.211/13.356:
[...]
Da Diligência Fiscal
Em 29/07/2021, em Sessão da 32a turma da DRJ08, o julgamento foi convertido em
diligência, exarando-se a Resolução no 108-001.226, fls. 13.376/13.389, instando a
fiscalização a se manifestar sobre os seguintes pontos:
Ponto 1 Faz se necessário, visando afastar qualquer indagação posterior a
respeito, que a fiscalização se manifeste ratificando a informação contida no
item 113 do Despacho Decisório ou a retificando, e em sendo necessário, intime
o contribuinte a prestar esclarecimentos a respeito.
Ponto 2 Em relação aos argumentos da defesa quanto a existência de saldo de
retenção, faz-se necessário que a fiscalização se manifeste conclusivamente a
respeito das planilhas de fls. 7.217/7.238 e Notas fiscais de Serviço juntadas, fls.
7.271/13.356, ratificando ou retificando as glosas apuradas.
Fl. 13641
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.821 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.720975/2020-20

Ponto 3 Muito embora o demonstrativo apresentado pela defesa no item acima
(notas fiscais emitidas pela TB Serviços pela prestação de serviços a consórcios)
aponte valores idênticos aos declarados em GFIP discriminados pela
fiscalização no item 86 do Despacho Decisório (“declarou-se, indevidamente,
como sendo tomador de serviços dele mesmo”), faz se necessário que a
fiscalização esclareça se houve apresentação de notas fiscais em nome da TB
Serviços na prestação de serviços a consórcios, e em sendo o caso, discrimine os
valores, respectivas notas fiscais e contratos vinculados a prestação de tais
serviços.
Ponto 4 Deve a fiscalização se manifestar conclusivamente a respeito da
existência do saldo credor alegado pelo contribuinte e, em sendo o caso,
proceder a devida retificação.
A fiscalização se manifesta às fls. 13.390/13.454, ratificando a não homologação das
compensações nos termos do Despacho Decisório.
Após ciência da Resolução e Informação Fiscal, em 08/11/2021, mediante sua Caixa
Postal Eletrônica, fls. 13.456, o contribuinte não se manifestou no prazo concedido,
vindo posteriormente, em petição datada de 30/03/2022, fls. 13.462/13.472, apresentar
manifestação complementar em que alega em síntese o que segue.
PONTO 1 – DA INFORMAÇÃO CONTIDA NO ITEM 113 DO DESPACHO
DECISÓRIO
Reitera todas as alegações em torno da glosa de créditos oriundos de valores de
coparticipações pagas pelos empregados a título de “ticket”, “vale alimentação/refeição”
ou “cesta básica”, “Assistência Médica” e “Convênio Odontológico” e “Vale Transporte
“, acrescentando que estes benefícios indiretos não são suportados pelo Estado e assim
não são base de incidência de contribuições.
Assevera que somente a partir do sistema e social pode verificar que tais benefícios
estavam decompostos em duas parcelas distintas: aquela custeada pela empresa e a outra
custeada pelo empregado, e por possuírem a mesma natureza jurídica não devem ser
base de cálculo das contribuições previdenciárias. Transcreve jurisprudência no sentido
de que referidos valores (coparticipação do empregado) não são base de cálculo para o
recolhimento de contribuições, pleiteando a reforma do Despacho Decisório.
PONTO 2 – DAS PLANILHAS DE FLS. 7.217/7.238 E DAS NOTAS FISCAIS DE
SERVIÇOS DE FLS. 7.271/13.356
Em relação a análise das planilhas de fls. 7.217/7.238 e Notas fiscais de Serviço
juntadas, fls. 7.271/13.356, solicitada pela turma de julgamento, afirma que a
fiscalização se limitou a informar (itens 14 a 24 fls. 13.393/13.397) que já havia
analisado os referidos documentos e que estes não alteraram qualquer ponto do
despacho decisório.
Anexa novo relatório complementar preparado pela empresa Deloitte, transcrevendo
conclusões sobre a correspondência de créditos e notas fiscais, reiterando sua
manifestação anterior e ratificando a existência de créditos.
PONTO 3 – DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DE CONSÓRCIOS
No tocante as notas fiscais de serviços prestados por meio de consórcios, sustenta que a
fiscalização se limitou a apresentar o mesmo argumento utilizado no despacho decisório
(nas notas fiscais consta como prestador de serviços o nome da própria Contribuinte),
bem como elencou tais notas em planilhas sem qualquer conclusão.
Fl. 13642
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.821 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.720975/2020-20

Reforça que a fiscalização se apegou a meros aspectos formais sem considerar os
créditos existentes, pelo fato de não ter elaborado GFIP com o nome do Tomador, sendo
inconcebível a glosa, haja vista que tais créditos deveriam ter recuperação prioritária,
pois retidos por antecipação pelo fisco.
Reitera os argumentos e documentos apresentados na manifestação inicial e transcreve
trechos do novo relatório apresentado pela empresa Deloitte em anexo.
PONTO 4 – DA EXISTÊNCIA DE SALDO CREDOR DE RETENÇÕES
Em relação a existência do saldo credor alegado pela impugnante, a informação fiscal
(itens 30 a 76, fls.13.435/13.454) limitou-se a comentar aspectos formais das
compensações.
Reitera os argumentos e documentos apresentados na manifestação inicial e o conteúdo
de novo Termo apresentado pela empresa Deloitte em anexo.
Requer ao final a reforma do despacho decisório, com a consequente homologação das
compensações realizadas, pleiteando ainda que as notificações sejam expedidas também
ao patrono da Contribuinte.
Juntou documentos de fls. 13.743/13.481: Memorando – Consultoria Trabalhista e
Previdenciária datado de 23/03/2022.
Vieram os autos conclusos a julgamento.
É o Relatório.
(destaques do original)
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, cuja decisão foi assim ementada:
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM GFIP. GLOSA.
A compensação das contribuições previdenciárias efetuada em Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social/GFIP
pelo contribuinte pressupõe necessariamente a certeza e a liquidez do crédito apto a
extinguir a obrigação tributária, com a identificação de sua origem, que deverá ser
provada por quem o declara, sob pena de ser considerada indevida.
Não atendidas as condições estabelecidas na legislação que rege a matéria, deverá a
fiscalização efetuar a glosa dos valores indevidamente compensados em GFIP, com o
consequente retorno à condição de exigíveis.
COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE 11% SOBRE O VALOR DE NOTAS
FISCAIS
DE
SERVIÇOS.
DECLARAÇÃO
DA
RETENÇÃO
PELO
ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS.
As importâncias retidas na nota fiscal do prestador de serviços devem ser declaradas em
GFIP do estabelecimento que emitiu a nota fiscal, sendo requisito para a posterior
compensação em qualquer estabelecimento da empresa.
Se após a compensação efetuada pelo estabelecimento que sofreu a retenção restar
saldo, este valor poderá ser compensado por qualquer estabelecimento da empresa, na
competência subsequente, mediante comprovação de direito creditório em decorrência
de retenção superior ao montante efetivamente devido de contribuições previdenciárias.
Fl. 13643
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-011.821 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.720975/2020-20

ATIVIDADE FISCAL VINCULADA. OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO E DO
ENTENDIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA EXPRESSO EM ATOS
NORMATIVOS.
Por exercer atividade vinculada, deve a autoridade fiscal observar as normas legais e
regulamentares previstas na legislação de regência, bem assim o entendimento da
Receita Federal expresso em atos normativos.
GLOSA DE COMPENSAÇÃO. DESCONTO DOS EMPREGADOS. REGIME DE
COPARTICIPAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ISENÇÃO LEGAL.
A parte paga por empregados, em regime de coparticipação, não deve ser abatida da
base de cálculo das contribuições devidas pela empresa.
Não se homologa compensação em GFIP em relação a contribuições não recolhidas
incidentes sobre rubricas que o contribuinte não considerou como base de cáclulo em
suas folhas de pagamento e as compensou na mesma competência de apuração.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGUIÇÃO. AFASTAMENTO
DA
LEGISLAÇÃO
VIGENTE.
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
INCOMPETÊNCIA.
O foro administrativo é inapropriado para as discussões relativas à inconstitucionalidade
de Lei ou ato normativo, sendo defeso à autoridade administrativa afastar a aplicação de
normas que gozem de plena eficácia.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
A apresentação de manifestação de inconformidade suspende a exigibilidade do crédito
tributário até o encerramento da fase administrativa.
PROVAS. JUNTADA POSTERIOR.
As provas documentais devem ser apresentadas na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo demonstradas as hipóteses
de exceções legais.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
O pedido de perícia deve ser motivado e acompanhado dos quesitos necessários para o
exame da matéria, sob pena de seu indeferimento.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO ADVOGADO. INDEFERIMENTO.
O domicílio tributário do sujeito passivo é o endereço postal fornecido pelo próprio
contribuinte à Receita Federal do Brasil/RFB para fins cadastrais ou eletrônico
autorizado. Dada a inexistência de previsão legal, indefere-se o pedido de
endereçamento das intimações ao escritório do procurador.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada dessa decisão em 08/09/2022, por via eletrônica (termo de fl.
13.584), a Contribuinte apresentou, em 19/09/2022, por meio de procurador legalmente
habilitado, o Recurso Voluntário de fls. 13.588/13.628, repisando as alegações da Manifestação
de Inconformidade, além de solicitar notificação, em nome do patrono, sobre a data e horário
designado para julgamento, no endereço indicado, para fins de sustentação oral.
Fl. 13644
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-011.821 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.720975/2020-20

É o relatório.

Voto
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recursos é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
PEDIDO DE INTIMAÇÃO AO PATRONO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL
A Recorrente postulou que seja intimado seu procurador para a realização de
sustentação oral.
No entanto, o artigo 23 do Decreto n° 70.235, de 1972, abaixo transcrito,
disciplina integralmente a matéria. Seus incisos I, II e III configuram as modalidades de
intimação, atribuindo ao Fisco a discricionariedade de escolher qualquer uma delas. Nesse
sentido, o § 3o estipula que os meios de intimação previstos nos incisos do caput do artigo 23 não
estão sujeitos a ordem de preferência.
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
[...]
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência.
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária; e
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
Fl. 13645
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-011.821 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.720975/2020-20

II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
O inciso II considera que a intimação via postal deve acontecer no domicílio
tributário do sujeito passivo. Já o § 4° dispõe que, para fins de intimação, o domicílio tributário
do sujeito passivo pode ser apenas em dois locais: no endereço postal por ele fornecido, para fins
cadastrais, à administração tributária; ou no endereço eletrônico a ele atribuído pela
administração tributária, desde que autorizado pelo sujeito passivo.
Caso o contribuinte fosse intimado, por via postal, no endereço de seu advogado
ou da sociedade de advogados, tal ato não acarretaria qualquer efeito jurídico de intimação, pois
estaria em desconformidade com o artigo 23, inciso II e §§ 3° e 4°, do Decreto n° 70.235, de
1972.
Ademais, foi editada a Súmula CARF no 110, que é vinculante, conforme Portaria
ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019: “No processo administrativo fiscal, é incabível a
intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo”.
Portanto, indefere-se o pleito.
Sobre o pedido de sustentação oral, tem-se que o Recurso Voluntário não é meio
apropriado para esse requerimento nas sessões de julgamento das turmas ordinárias do CARF.
Tal pretensão terá de ser apresentada, exclusivamente por meio de formulário
eletrônico disponibilizado no sítio deste Conselho, em até 2 (dois) dias úteis antes do início da
respectiva reunião, e não antecipadamente como o fez o Recorrente.
É o que se depreende das disposições constantes do Ricarf, Anexo II, art. 102,
incisos I e II, alínea “b”, e § 1o, combinados com o art. 4o, §§ 1o a 3o, da Portaria CARF/MF no 8,
de 4 de janeiro de 2024, nestes termos:
Anexo II do Ricarf:
Art. 102. A pauta da reunião indicará:
I - dia, hora e local de cada sessão de julgamento, observado o disposto no §4o;
II - para cada processo:
[...]
b) o número do processo; e
[...]
§ 1o A pauta será publicada no Diário Oficial da União e divulgada no sítio do CARF na
Internet, com, no mínimo, dez dias de antecedência da data de início da reunião de
julgamento.
Portaria CARF/MF no 9, de 2024:
Art. 4° Os pedidos de sustentação oral ou de acompanhamento para sessões de
julgamento síncronas, em todas as formas, deverão ser encaminhados por meio de
formulário eletrônico disponibilizado na Carta de Serviços no sítio do CARF na
Fl. 13646
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-011.821 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.720975/2020-20

internet, com antecedência de no mínimo 2 (dois) dias úteis do início da reunião mensal
de julgamento, independentemente da sessão em que o processo tenha sido agendado.
§ 1° Somente serão processados pedidos de sustentação oral ou de acompanhamento em
relação a processos incluídos em pauta de julgamento publicada no Diário Oficial da
União e divulgada no sítio do CARF na internet.
§ 2° Somente serão analisados os pedidos apresentados no formulário referido no caput,
devidamente preenchido com todas as informações solicitadas.
§ 3° Considera-se sessão o turno agendado para o julgamento do processo e reunião o
conjunto de até dez sessões de julgamento, sendo seis ordinárias e quatro
extraordinárias, realizadas mensalmente.
Desse modo, não há amparo legal pra atender o pleito da Recorrente.
MÉRITO
Tendo em vista que a Recorrente repete em seu Recurso Voluntário as mesmas
alegações da Manifestação de Inconformidade, as quais foram exaustivamente analisadas pelo
colegiado de origem, nos termos do inciso I do § 12 do art. 114 do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, declaro concordar com os
fundamentos da decisão recorrida, cujo acórdão se encontra às fls. 13.531/13.575 e segue
transcrito abaixo:
A manifestação de inconformidade é tempestiva e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, devendo ser conhecida e apreciada.
Antes de adentrarmos na análise do mérito quanto às compensações efetivadas pelo
contribuinte em GFIP, vejamos a legislação que rege a matéria.
Compensação em GFIP– Base legal
O instituto da compensação tributária, uma das formas de extinção do crédito tributário,
encontra sua regra matriz prevista no art. 170 e 170-A do Código Tributário
Nacional/CTN, remetendo à lei as condições para sua efetivação, cuja previsão legal,
para o caso das contribuições previdenciárias, encontra-se no art. 89 da Lei no 8.212/91:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo
único do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e
as contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Observa-se que a compensação somente ocorrerá nas hipóteses de pagamento ou
recolhimento indevido ou maior que o devido, composto de créditos líquidos e certos e
mediante cumprimento dos requisitos e condições estabelecidos na legislação de
regência.
No caso das contribuições previdenciárias a compensação se opera nas condições da Lei
n° 8.212/1991 e legislação pertinente, que prevê a materialização do procedimento via
GFIP para o período aqui discutido.
A GFIP, por sua vez, constitui instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito
tributário, constituindo-se em termo de confissão de dívida, na hipótese de não
Fl. 13647
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-011.821 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.720975/2020-20

recolhimento, conforme dispõe o artigo 32 da Lei no 8.212/91, c/c o art. 225 do
Regulamento da Previdência Social aprovado pelo Decreto no 3.048/99, verbis:
Lei no 8.212, de 1991
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e
condições estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores,
base de cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras
informações de interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS; (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
§ 2o A declaração de que trata o inciso IV do caput deste artigo constitui
instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário, e suas
informações comporão a base de dados para fins de cálculo e concessão dos
benefícios previdenciários.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Decreto no 3.408, de 1999
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio
da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados
cadastrais, todos os fatos geradores de contribuição previdenciária e outras
informações de interesse daquele Instituto;
(...)
§ 1o As informações prestadas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social servirão como base de
cálculo das contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro
Social,comporão a base de dados para fins de cálculo e concessão dos
benefícios previdenciários, bem como constituir-se-ão em termo de confissão de
dívida, na hipótese do não-recolhimento.
(grifei)
A Instrução Normativa RFB n° 1300/2012, sucedida pela Instrução Normativa RFB n°
1.717/2017 veio a normatizar a compensação/restituição para o período em questão, em
consonância com o artigo 89 da Lei no 8.212/91, que diz que as contribuições somente
serão compensadas/restituídas, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
Do Caso Concreto
A fiscalização efetivou a glosa de valores informados na GFIP da matriz, competências
01/2016 a 13/2017, relativos à “retenção compensada indevidamente” e “compensação
indevida, conforme planilha demonstrativa, item 117 do Despacho Decisório, abaixo
reproduzida:
Fl. 13648
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-011.821 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.720975/2020-20

[...]
A defesa se insurge contra as glosas de compensação efetuadas sobre créditos com as
seguintes origens:
• retenções de 11% (art. 31, da Lei no 8.212/91), no valor de R$ 42.208.239,65;
• descontos de coparticipação dos empregados retidas da remuneração para pagamento
de “ticket’, “vale-alimentação/refeição” ou “cesta básica”, “Assistência Médica” e
“Convênio Odontológico” e “Vale-Transporte”, no valor de R$ 11.903.707,95.
Vejamos cada uma destas origens.
Das Compensações em GFIP -Retenções Previdenciárias sofridas em Fatura de
Prestação de Serviços (art. 31, Lei no 8.212/91)
Como visto, a fiscalização não homologou compensações no estabelecimento matriz
relativas a retenções sobre nota fiscal de serviços, discriminando nos itens 39 a 92 do
Despacho Decisório, as retenções compensadas e não homologadas por tomador de
serviços, com base nos seguintes fatos:
• Retenções relativas a notas fiscais emitidas pela filial (CNPJ 60.924.040/0004-02) mas
que foram declaradas e compensadas indevidamente nas GFIP da matriz (CNPJ:
60.924.040/0001-51);
• Retenções tendo como próprio tomador a matriz e como justificativa do contribuinte
de prestar serviços a consórcios, sem apresentação das notas fiscais de serviços;
• Retenções não suportadas por Notas fiscais.
Retenções: Notas Fiscais emitidas pela filial compensadas e declaradas na GFIP da
Matriz
A fiscalização apurou valores de retenções relativas a notas fiscais emitidas pela filial
(CNPJ 60.924.040/0004-02), mas que foram declaradas e compensadas indevidamente
nas GFIP da matriz (CNPJ: 60.924.040/0001-51), conforme minuciosamente
demonstrado nos itens do Despacho Decisório discriminados a seguir:
[...]
Durante o procedimento fiscal a empresa foi intimada a prestar os seguintes
esclarecimentos, conforme Termo de Início de Procedimento Fiscal e Intimação Fiscal,
fls. 5.568/5.583:
1. Apresentar as cópias das notas fiscais e dos respectivos contratos de
prestação de serviços da relação de notas fiscais contida no Anexo I do presente
termo, extraída da planilha apresentada pelo contribuinte em 21/08/2020, bem
como esclarecer, de forma fundamentada na legislação previdenciária, o
motivo pelo qual foram informados, nas GFIP do estabelecimento CNPJ:
60.924.040/0001-51, valores de retenções, previstas no art. 31 da Lei no
8.212/1991, na redação dada pela Lei no 9.711/1998 e demais alterações, das
notas fiscais emitidas pelo estabelecimento CNPJ: 60.924.040/0004-02; (grifei)
Em resposta, fls. 5.956/5.969, o contribuinte esclarece que:
(...) foram informadas na GFIP do estabelecimento CNPJ: 60.924.040/0001-51
(matriz), valores de retenção de retenções, previstas no art. 31 da Lei
8212/1991, das notas fiscais emitidas pela sua filial CNPJ: 60.924.040/0004-02,
em razão de possuir contabilidade centralizada, bem como todos os funcionários
registrados na matriz (CNPJ: 60.924.040/0001-51)
Fl. 13649
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-011.821 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.720975/2020-20

A defesa sustenta a legitimidade dos créditos de retenção e que foram glosados pela
fiscalização a seu ver de forma equivocada, pois a Lei permite a livre compensação
entre estabelecimentos e não proíbe a compensação direta em estabelecimento diverso
do emissor da nota fiscal, muito menos restringe o direito à compensação ao eventual
saldo remanescente do estabelecimento emissor.
Argumenta que a fiscalização se apegou a meras formalidades e questões acessórias
ignorando enorme crédito real. Justifica que o estabelecimento emissor da nota fiscal
não possuía empregados e não faria sentido declarar compensação em sua GFIP sem
movimento, pois a mão-de obra foi cedida pela matriz onde os empregados estavam
registrados.
Entende ser totalmente ilegal a interpretação dada pela fiscalização em relação às
Instruções Normativas citadas, uma vez que não podem ser mais restritivas que a Lei,
sendo a lei clara quanto a permissão de compensação por qualquer estabelecimento da
empresa.
Vejamos.
Em primeiro plano deve-se destacar que em nenhum momento a fiscalização mencionou
ser vedada a compensação entre estabelecimentos, basta a leitura do item 33 do
Despacho Decisório.
Trata-se aqui de discutir a origem do suposto direito creditório embasado em notas
fiscais de emissão da filial sem declaração em GFIP deste estabelecimento dos valores
totais retidos, porém aproveitados como sendo retidos pela matriz e assim compensados.
Importante destacar que o artigo 89 da Lei no 8.212/91 fez previsão quanto aos termos e
condições para que se proceda a compensação das contribuições retidas, recolhidas a
maior ou indevidas, conforme regras a ser estabelecidas pela Receita Federal do Brasil:
Lei no 8.212/91
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo
único do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e
as contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Observa-se, em suma, que a compensação somente ocorrerá nas hipóteses de pagamento
ou recolhimento indevidos ou maior que o devido, composto de créditos líquidos e
certos e mediante cumprimento dos requisitos e condições estabelecidos na legislação
de regência.
Vale observar que Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme previsto no art. 89
da Lei no 8.212/91, normatizou as regras da compensação em GFIP na Instrução
Normativa RFB n° 1300/2012, sucedida pela Instrução Normativa RFB n° 1.717/2017,
para o período aqui tratado.
Quando a compensação se refere à utilização de valores de retenção, é indispensável
que o contribuinte demonstre de maneira inconteste, a origem dos valores nas notas
fiscais que devem guardar correspondência com o quanto declarado em GFIP pelo
estabelecimento emissor da nota fiscal, nos termos do art. 60 da Instrução Normativa
RFB no 1.300/2012, abaixo transcrito:
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 1300, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2012
Seção VI - Da Compensação de Valores Referentes à Retenção de Contribuições
Previdenciárias na Cessão de Mão de Obra e na Empreitada
Fl. 13650
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-011.821 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.720975/2020-20

Art. 60. A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção no ato da
quitação da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, poderá
compensar o valor retido quando do recolhimento das contribuições
previdenciárias, inclusive as devidas em decorrência do décimo terceiro salário,
desde que a retenção esteja:
I - declarada em GFIP na competência da emissão da nota fiscal, da fatura ou
do recibo de prestação de serviços, pelo estabelecimento responsável pela
cessão de mão de obra ou pela execução da empreitada total; e
II - destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços ou
que a contratante tenha efetuado o recolhimento desse valor.
§ 1o A compensação da retenção poderá ser efetuada somente com as
contribuições previdenciárias, não podendo absorver contribuições destinadas a
outras entidades ou fundos, as quais deverão ser recolhidas integralmente pelo
sujeito passivo.
§ 2o Para fins de compensação da importância retida, será considerada como
competência da retenção o mês da emissão da nota fiscal, da fatura ou do
recibo de prestação de serviços.
§ 3o O saldo remanescente em favor do sujeito passivo poderá ser compensado
nas competências subsequentes, observado o disposto nos §§ 7o e 8o do art. 56,
ou poderá ser objeto de restituição, na forma dos arts. 17 a 19. (Redação dada
pelo(a)Instrução Normativa RFB no 1529, de 18 de dezembro de 2014)
§ 4o Se, depois da compensação efetuada pelo estabelecimento que sofreu a
retenção, restar saldo, o valor deste poderá ser compensado por qualquer outro
estabelecimento da empresa cedente da mão de obra, inclusive nos casos de
obra de construção civil mediante empreitada total, na mesma competência ou
em competências subsequentes.
(...)
Idêntica previsão fez a Instrução Normativa RFB no 1.717 de 17/07/2017 (revogada pela
Instrução Normativa RFB no 2.055, de 06/12/2021):
Seção VIII
Da Compensação de Valores Referentes à Retenção de Contribuições
Previdenciárias na Cessão de Mão de Obra e na Empreitada
Art. 88. A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção no ato da
quitação da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, poderá
compensar o valor retido quando do recolhimento das contribuições
previdenciárias, inclusive as devidas em decorrência do décimo terceiro salário,
desde que a retenção esteja:
Art. 88. Ressalvado o disposto no art. 88-A, a empresa prestadora de serviços
que sofreu retenção no ato da quitação da nota fiscal, da fatura ou do recibo de
prestação de serviços, poderá compensar o valor retido quando do recolhimento
das contribuições previdenciárias, inclusive as devidas em decorrência do
décimo terceiro salário, desde que a retenção esteja: (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1810, de 13 de junho de 2018)
I - declarada em GFIP na competência da emissão da nota fiscal, da fatura ou
do recibo de prestação de serviços, pelo estabelecimento responsável pela
cessão de mão de obra ou pela execução da empreitada total; e
Fl. 13651
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-011.821 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.720975/2020-20

II - destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços ou
a contratante tenha efetuado o recolhimento desse valor.
§ 1o A compensação da retenção poderá ser efetuada somente com as
contribuições previdenciárias, não podendo absorver contribuições destinadas a
outras entidades ou fundos, as quais deverão ser recolhidas integralmente pelo
sujeito passivo.
§ 2o Para fins de compensação da importância retida, será considerada como
competência da retenção o mês da emissão da nota fiscal, da fatura ou do
recibo de prestação de serviços.
§ 3o O saldo remanescente em favor do sujeito passivo poderá ser compensado
nas competências subsequentes, observado o disposto nos §§ 8o e 9o do art. 84,
ou poderá ser objeto de restituição, na forma dos arts. 30 a 32.
§ 4o Se, depois da compensação efetuada pelo estabelecimento que sofreu a
retenção, restar saldo, o valor deste poderá ser compensado por qualquer outro
estabelecimento da empresa cedente da mão de obra, inclusive nos casos de
obra de construção civil mediante empreitada total, na mesma competência ou
em competências subsequentes.
Dos dispositivos acima transcritos, observa-se que a compensação de valores retidos é
opção a ser exercida pelo contribuinte, a qual se materializa mediante declaração em
GFIP do estabelecimento relacionado à retenção na competência do mês de emissão da
nota fiscal e, se após a compensação efetuada pelo estabelecimento que sofreu a
retenção restar saldo, este valor poderá ser compensado por outro estabelecimento da
empresa.
A fiscalização em seu dever de ofício efetuou a glosa das compensações declaradas no
estabelecimento matriz, que segundo o contribuinte teriam origem em contribuições
retidas sobre notas fiscais de emissão da filial.
No caso, a filial situada na cidade de São Caetano do Sul/SP emitiu notas fiscais como
prestadora de serviços em 2016/2017 (época dos fatos geradores), não declarou as
retenções em suas GFIP, sendo que no sistema GFIPWEB para a filial a última GFIP
entregue foi em 04/2010, sem movimento, ou seja, indicativo de ausência de fato
gerador. Reproduzo tela da declaração relativa a filial, competência 04/2010, da lavra
do próprio contribuinte, extraída do sistema GFIPWeb:
[...]
Segundo o Manual GFIP/SEFIP, aprovado pela Instrução Normativa no 880/2008 e pela
Circular Caixa 451/2008, devem apresentar GFIP com o indicativo de ausência de fato
gerador:
a) as empresas que, mesmo em atividade, não tiverem fatos geradores a declarar à
Previdência Social ou FGTS a recolher, nem sofreram retenção sobre nota fiscal/fatura
(Lei 9.711/98); (grifei)
Este não é o caso da filial que emitiu as notas fiscais de serviço no período.
Neste ponto, cabem algumas observações sobre o julgado do STJ citado na defesa como
favorável a tese segundo a qual “a lei não impõe qualquer obstáculo à compensação dos
valores retidos direta e unicamente pelo estabelecimento matriz, independentemente da
filial emissora da nota fiscal”.
Trata-se do Recurso Especial no 1.861.023- SP (2020/0029526-0), julgado em decisão
monocrática, Relatora Ministra Regina Helena Costa, publicado em 18/03/2020, cujos
excertos do voto demonstram claramente que o contribuinte pode efetivar a
Fl. 13652
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-011.821 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.720975/2020-20

compensação em qualquer estabelecimento de sua empresa, desde que haja saldo de
retenção no estabelecimento emissor da nota fiscal. A autora pleiteava a compensação
de contribuições previdenciárias retidas sobre notas fiscais de serviço entre suas filiais,
sob a égide do § 1o do artigo 31, da Lei no 8.212/91, na redação dada pela Lei no
9.711/98, que vedava a compensação entre estabelecimentos distintos, sendo-lhe
concedido o direito. Confira-se excertos do julgado:
Contudo, constou do acórdão recorrido que (fls. 831e, 832e, 834e 835e, destaques
meus):
[...] a autora tem direito de compensar referidos valores com as contribuições devidas do
INSS, incidentes sobre sua foha de pagamento, motivo pelo qual ela compensou a
importância do crédito com aquela devida ao INSS pelo estabelecimento emisor da
nota fiscal de serviços, utilizando, no entanto, o saldo remanescente em favor das
demais filiais da empresa, sendo esse o cerne da controvérsia posta nos autos.
Conforme se observa, a autora foi autuada, em 19/03/2003, pelo INSS, por ter a
fiscalização entendido que as compensações por ela realizadas no período
compreendido entre junho/2000 e maio/2003 seriam irregulares, pois não poderiam ter
sido efetuadas entre os estabelecimentos filiais da empresa, mas somente pelo emissor
da nota fiscal, tendo sido lavrada, naquela oportunidade a NFLD 35.419.370-8.
A redação atual do §1o do artigo 31, da Lei no 8.212/91 dada pela Lei no 11.941/2009,
permite a compensação entre estabelecimentos/obras da mesma empresa, mas ainda
assim, repito, deve ser considerada a real prestação de serviços pelo estabelecimento
que emitiu as notas fiscais de serviço e informou em GFIP os respectivos tomadores de
mão de obra/empreitada.
Ou seja, referido julgado corrobora a glosa da compensação efetuada pela fiscalização,
pois, no presente caso, como visto, não houve declaração em GFIP da filial relativa as
retenções sobre notas fiscais de sua emissão, não se podendo falar em saldo de retenção
a ser compensado no estabelecimento matriz, muito menos que a matriz declare em
GFIP retenções cuja origem se refere a emissão de notas fiscais da filial.
Deve-se considerar ainda, que os valores referentes à retenção sobre nota fiscal relativos
à prestação dos serviços efetuados na competência devem ser informados no campo
"Valor de Retenção" em GFIP, pela empresa contratada, relativamente a cada tomador,
o que não se verificou no caso em questão pela falta de declaração das retenções em
GFIP da filial.
A impugnante contesta a interpretação da fiscalização argumentando que os normativos
acima se referem a “estabelecimento responsável pela cessão de mão de obra”, como no
caso da impugnante em que a mão de obra foi cedida pela matriz onde estavam
registrados os empregados.
Ora, da leitura do caput do artigo 60 e § 4o da Instrução Normativa RFB no 1.300/2012,
caput do artigo 88 e § 4o da Instrução Normativa RFB no 1.717/2017, não resta dúvida
quanto à necessidade da declaração da retenção em GFIP pelo estabelecimento que
sofreu a retenção no ato da quitação da nota fiscal de prestação de serviços.
Além disto, basta verificar na própria dicção do citado § 1o do artigo 31 da Lei no
8.212/91, na redação dada pela Lei no 11.941/2009, que materializa o instituto da
retenção de contribuições previdenciárias na prestação de serviços mediante cessão de
mão de obra/empreitada, e ainda nos §§ 4o e 5o do artigo 219 do Regulamento da
Previdência Social/RPS, o tratamento dado ao estabelecimento emissor da nota fiscal de
serviços:
Lei no 8.212/91
Fl. 13653
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-011.821 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.720975/2020-20

Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão
de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% (onze
por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e
recolher, em nome da empresa cedente da mão de obra, a importância retida até
o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou
fatura, ou até o dia útil imediatamente anterior se não houver expediente
bancário naquele dia, observado o disposto no § 5o do art. 33 desta Lei.
(Redação dada pela Lei no 11.933, de 2009).
§ 1o O valor retido de que trata o caput deste artigo, que deverá ser destacado
na nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, poderá ser compensado por
qualquer estabelecimento da empresa cedente da mão de obra, por ocasião do
recolhimento das contribuições destinadas à Seguridade Social devidas sobre a
folha de pagamento dos seus segurados. (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)
§ 2o Na impossibilidade de haver compensação integral na forma do parágrafo
anterior, o saldo remanescente será objeto de restituição. (Redação dada pela
Lei no 9.711, de 1998).
Regulamento da Previdência Social aprovado pelo Decreto no 3.048/99
Art. 219. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão ou
empreitada de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá
reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação
de serviços e recolher a importância retida em nome da empresa contratada,
observado o disposto no § 5o do art. 216. (Redação dada pelo Decreto no 4.729,
de 2003)
(...)
§ 4o O valor retido de que trata este artigo deverá ser destacado na nota fiscal,
fatura ou recibo de prestação de serviços, sendo compensado pelo respectivo
estabelecimento da empresa contratada quando do recolhimento das
contribuições destinadas à seguridade social devidas sobre a folha de
pagamento dos segurados.
§ 5o O contratado deverá elaborar folha de pagamento e Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social distintas para cada estabelecimento ou obra de construção civil da
empresa contratante do serviço.
(...)
§ 9o Na impossibilidade de haver compensação integral na própria competência,
o saldo remanescente poderá ser compensado nas competências subseqüentes,
inclusive na relativa à gratificação natalina, ou ser objeto de restituição, não
sujeitas ao disposto no § 3o do art. 247. (Redação dada pelo Decreto no 4.729,
de 2003)
§ 10. Para fins de recolhimento e de compensação da importância retida, será
considerada como competência aquela a que corresponder à data da emissão
da nota fiscal, fatura ou recibo. (grifei)
As normas que tratam da declaração das retenções e compensações em GFIP também
deixam claro tratar-se não de qualquer estabelecimento da empresa a declarar a
retenção, mas aquele emissor da nota fiscal de serviços que sofreu a retenção,
lembrando que a obrigatoriedade de apresentação de GFIP foi determinada pela Lei n°
9.528/1997, devendo ser observadas as regras e procedimentos estabelecidos pelo
Fl. 13654
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-011.821 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.720975/2020-20

Manual da GFIP, versão 8.4 (aprovado pela Instrução Normativa no 880/2008 e pela
Circular Caixa 451/2008), que quanto a retenção e compensação assim dispôs:
2.16 - COMPENSAÇÃO
Informar o valor corrigido a compensar, efetivamente abatido em documento de
arrecadação da Previdência – GPS, na correspondente competência da
GFIP/SEFIP gerada, na hipótese de pagamento ou recolhimento indevido à
Previdência, bem como eventuais valores decorrentes da retenção sobre nota
fiscal/fatura (Lei n° 9.711/98) não compensados na competência em que
ocorreu a retenção e valores de salário-família e salário-maternidade não
deduzidos em época própria, obedecido ao disposto na Instrução Normativa que
dispõe sobre normas gerais de tributação previdenciária e de arrecadação das
contribuições sociais administradas pela RFB.
Informar também o período (competência inicial e competência final) em que foi
efetuado o pagamento ou recolhimento indevido, em que ocorreu a retenção
sobre nota fiscal/fatura não compensada em época própria ou em que não
foram deduzidos o salário-família ou salário-maternidade. (grifei)
3.1 – VALOR DE RETENÇÃO (Lei n° 9.711/98)
A empresa cedente de mão-de-obra ou prestadora de serviços (contratada) deve
informar o valor correspondente ao montante das retenções (Lei n° 9.711/98)
sofridas durante o mês, em relação a cada tomador/obra (contratante),
incluindo o acréscimo de 4, 3 ou 2% correspondente aos serviços prestados em
condições que permitam a concessão de aposentadoria especial (art. 6° da Lei
n° 10.666, de 08/05/2003).
A informação deve ser prestada relativamente ao estabelecimento ou à obra da
empresa que sofreu a retenção. (grifei)
Para que seja homologada a compensação de contribuições previdenciárias, as
informações constantes da respectiva GFIP devem atender não apenas às devidas
formalidades legais, aplicáveis a cada caso, como também, devem refletir precisamente
todos os dados cadastrais do declarante.
A prestadora deve informar o valor dos créditos de retenção na GFIP do
estabelecimento/obra que sofreu a retenção, na competência da emissão da Nota
Fiscal, campo "Retenção Lei no 9.711/98” (GFIP código recolhimento 150 ou 155), o
qual será deduzido (compensado) das contribuições previdenciárias incidentes sobre a
folha de pagamento declaradas devidas na competência. Restando saldo em seu favor, o
estabelecimento prestador poderá requerer a restituição ou proceder à compensação nos
demais estabelecimentos da empresa.
Deve-se considerar que a compensação é uma das modalidades de extinção do crédito
tributário, a qual se promove através do devido confronto entre as contribuições
previdenciárias devidas e o direito creditório certo e líquido do contribuinte, respeitado
o período de apuração correspondente. Assim, a compensação de valores se materializa
mediante a formalização de correta declaração pelo contribuinte.
Ora, a legislação vigente, estabelece com clareza a obrigatoriedade de se informar
corretamente os fatos geradores de contribuições previdenciárias e deduções
compensatórias nas competências pertinentes e respectivos estabelecimentos, de
maneira a haver perfeita sintonia entre os diversos documentos de natureza contábil,
fiscal e trabalhista, no que concerne aos reflexos tributários e previdenciários (folhas de
pagamento, contabilidade, GFIP).
Fl. 13655
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2201-011.821 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.720975/2020-20

Argumenta a manifestante que é fato incontroverso que a Previdência Social não teve
nenhum prejuízo em razão da conduta adotada pela empresa (que atendeu aos requisitos
legais para a compensação de indébito).
Contudo, as compensações indevidas, ao contrário do que alega a defesa, acabam por
impactar o valor devido à previdência social, pois as contribuições previdenciárias são
objeto de lançamento por homologação, no qual o contribuinte promove a apuração da
contribuição devida por estabelecimento ou obra de construção civil, após dedução das
compensações/retenções, a qual por sua vez deve considerar a competência e o
estabelecimento correspondente. Uma vez irregular cabe ao Fisco a não homologação e
correspondente glosa.
Repise-se, ao contrário do alegado pelo manifestante, não se trata de mera questão
formal, mas de exigência legal no tocante a forma de processamento das compensações,
razão pela qual as mesmas não podem ser excluídas do valor glosado como créditos
líquidos e certos.
As contribuições sociais, por sua vinculação constitucional ao pagamento de benefícios
previdenciários, submetem-se a regras especiais cujas diretrizes são determinadas pela
própria Constituição. As informações prestadas em GFIP não apenas habilita a
constituição do crédito, isto é, não têm apenas função financeira, mas, sobretudo, função
social vinculada expressamente à concretização do direito constitucional à previdência
social, previsto no art. 6o da Constituição.
A informação em GFIP permite o controle das retenções, que se constituem em créditos
a serem utilizados pelos contribuintes e necessitam de controle pela Administração
Tributária, a fim de evitar a utilização indevida de crédito, a homologação de
compensações efetivadas ou o lançamento para exigência de contribuições devidas.
Enfim, a GFIP é instrumento de confissão de dívida, não se tratando de mera
formalidade como aduz a defesa.
Neste ponto, destaco o princípio tributário da autonomia dos estabelecimentos que
preceitua que estes devem ser considerados, na forma da legislação específica de cada
tributo, unidades autônomas e independentes nas relações jurídico-tributárias travadas
com a Administração Fiscal, sendo um instituto de direito material, ligado à questão do
nascimento da obrigação tributária de cada tributo especificamente considerado.
A necessidade de que cada estabelecimento da empresa declare os fatos geradores em
GFIP, vem do artigo 32, inciso IV da Lei no 8.212/91, e normatização através da
Instrução Normativa RFB no 971/2009, que transcrevo:
Lei no 8.212/91
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e
condições estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores,
base de cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras
informações de interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS;(Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Instrução Normativa RFB no 971/2009
Das Obrigações
Art. 47. A empresa e o equiparado, sem prejuízo do cumprimento de outras
obrigações acessórias previstas na legislação previdenciária, estão obrigados a:
Fl. 13656
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2201-011.821 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.720975/2020-20

(...)
VIII - informar mensalmente, à RFB e ao Conselho Curador do FGTS, em GFIP
emitida por estabelecimento da empresa, com informações distintas por
tomador de serviço e por obra de construção civil, os dados cadastrais, os fatos
geradores, a base de cálculo e os valores devidos das contribuições sociais e
outras informações de interesse da RFB e do INSS ou do Conselho Curador do
FGTS, na forma estabelecida no Manual da GFIP;
A obrigação de que cada estabelecimento se inscreva com número próprio no CNPJ tem
especial relevância para a atividade fiscalizatória da administração tributária, assim
como o cumprimento das obrigações acessórias assume importância para a emissão de
CND, como citado pela defesa:
Como contribuinte, sempre cumpriu e cumpre com todas as suas obrigações
principais e acessórias, buscando sempre ter válida e vigente sua Certidão
Negativa de Tributos Federais – CND, condição essencial para a participação
em licitações e para recebimento/pagamento pelos serviços prestados,
demonstrando sua idoneidade e o compromisso de estar sempre em parceria
com as normas e legislações vigentes.
Outro aspecto que merece atenção, em que sobressai a importância da correta
declaração em GFIP (inclusive para emissão de CND) pelo estabelecimento emissor da
nota fiscal de prestação de serviços, diz respeito a vinculação com o certame licitatório.
Somente a título de argumentação, a contrapor as alegações da defesa quanto as “meras
formalidades” exigidas pela fiscalização, veja-se que a própria Lei de Licitações vigente
à época dos fatos geradores, impõe comprovação de regularidade fiscal e demonstração
de situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, conforme
transcrevo:
Lei 8.666/1993 (revogada pela Lei no 14.133 de 01/04/2021)
Art. 29. A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, conforme o caso,
consistirá em: (Redação dada pela Lei no 12.440, de 2011)
I - prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Geral de
Contribuintes (CGC);
II - prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver,
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto contratual;
III - prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do
domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
IV - prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos
encargos sociais instituídos por lei. (Redação dada pela Lei no 8.883, de 1994)
V – prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio
de 1943. (Incluído pela Lei no 12.440, de 2011)
No caso, a filial não declarou em GFIP segurados empregados alocados para as
tomadoras, tampouco a retenção sofrida em notas fiscais em montante considerável
(conforme quadro acima no valor de R$ 22.513.295,02), o que soa estranho se
considerada a prestação de serviços para vários órgãos públicos, regidos pelo princípio
Fl. 13657
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2201-011.821 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.720975/2020-20

da vinculação ao instrumento convocatório previsto no caput dos arts. 3o e 41 da Lei no
8.666/1993.
A autonomia dos estabelecimentos e distinção entre matriz e filial nos certames
licitatórios mereceu atenção da doutrina, conforme destaco:
Para que seja legítima a execução do contrato por estabelecimento diverso daquele que
participou da etapa pré-contratual, é necessário observar dois requisitos:
a) a regularidade fiscal deve ser comprovada em relação àquele que executou o contrato,
tendo em vista que esse aspecto é analisado em relação a cada estabelecimento
(justamente pela independência tributária existente);
b) além disso, apesar de matriz e filial comporem uma mesma pessoa jurídica, a
emissão da nota fiscal deve levar em conta o estabelecimento que efetivamente
executa o contrato, uma vez que tais aspectos são de natureza fiscal/tributária,
campos em que há peculiaridades distintas para cada estabelecimento empresarial.
(grifei)
(Justen Filho, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 2a
ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016)
Aliás, a distinção entre matriz e filial em certames licitatórios tem sido objeto de análise
pelos órgãos de controle, como se depreende de excertos referente ao Acórdão no
3.442/2013 – Plenário, TCU, abaixo transcrito:
“40. Convém destacar que, no âmbito de qualquer licitação pública, a fase de
habilitação implica apurar a idoneidade e a capacitação de um licitante para
contratar com a Administração Pública. Essa apuração é realizada com base na
documentação apresentada pela empresa que efetivamente irá executar o objeto
licitado. Isso implica dizer que, se uma determinada empresa é organizada sob a
forma de uma matriz e diversas filiais, existe uma regra de apresentação da
documentação de habilitação. Se for a própria matriz quem irá executar o objeto
licitado, toda a documentação de habilitação a ser apresentada deverá ser
expedida em nome da matriz. Por outro lado, se for uma das filiais quem irá
efetivamente se obrigar perante a Administração, toda a documentação de
habilitação deverá ser encaminhada em nome dessa filial. Esse entendimento
está presente no Relatório e Voto dos Acórdãos 1923/2003 – TCU – 1a Câmara e
652/2007 – TCU – Plenário.
Assim, no presente caso, não haveria correspondência entre o serviço prestado pela filial
e a declaração em GFIP das contribuições retidas no estabelecimento matriz, o que afeta
a certeza da origem do crédito levado a compensação,
Nestas circunstâncias não poderia a fiscalização validar estes créditos.
Lembrando que antes do início do procedimento fiscal, durante a fase de diligência, o
contribuinte foi intimado a retificar as GFIP, conforme transcrevo do Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal – Diligência (TDPF-D) no 08.1.80.00-2020-00109-
9, de 09/06/2020, fls. 03/08:
c) Caso considere incorretas as retenções declaradas nas GFIP do Anexo I, é facultado
ao contribuinte, nesta fase de diligência, promover a sua correção, com a transmissão
de GFIP retificadoras no prazo estipulado para atendimento e realizar o recolhimento
dos valores compensados indevidamente, acompanhados dos devidos acréscimos legais;
(grifei)
Conforme informa a fiscalização (item 10 do Despacho Decisório), o contribuinte
enviou GFIP retificadoras, com a redução dos valores de retenções, porém informou
Fl. 13658
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2201-011.821 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.720975/2020-20

valores de compensações anteriormente inexistentes nas GFIP retificadas sem qualquer
esclarecimento.
De todo o exposto, impõe-se a manutenção da glosa de compensação dos créditos que
foram justificados como sendo de “retenções de contribuições previdenciárias sobre
notas fiscais de emissão da filial”, porém declaradas indevidamente e compensadas na
GFIP da matriz.
Em que pese a irresignação da manifestante quanto à observância do disposto nas
Instruções Normativas citadas no Despacho Decisório recorrido, frise-se que se tratam
de normas complementares, nos termos do inciso I do art. 100 do Código Tributário
Nacional/CTN, vinculando os servidores, sob pena de responsabilidade funcional, nos
termos do inciso III do art. 116 da Lei no 8.112/90, pois se encontram vinculados às
disposições normativas editadas pelos seus superiores, em razão do poder hierárquico
que informa a organização da Administração Pública.
Destarte, resta patente que as autoridades tributárias que atuam na fiscalização e no
julgamento administrativo não estão autorizadas a desconsiderar a exigência disposta
nas Instruções Normativas citadas no Despacho Decisório.
No tocante as alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade mencionadas na defesa,
deve-se esclarecer que referidas teses não devem ser objeto de enfrentamento por esta
Turma julgadora administrativa, tendo em vista o disposto no Decreto no 70.235/1972,
que rege o contencioso administrativo fiscal, e Súmula CARF no 2, que transcrevo:
Decreto no 70.235/1972
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Da Compensação relativa à retenção de contribuições tendo como tomador o próprio
estabelecimento prestador de serviços: CNPJ: 60.924.040/0001- 51
Durante o procedimento fiscal, a empresa foi intimada mediante o Termo de Início de
Diligência Fiscal e Intimação Fiscal, fls. 5.568/5.583, a esclarecer de forma
fundamentada na legislação previdenciária, o motivo pelo qual foram informados nas
GFIP listadas no Anexo III do Termo, valores de retenções para o próprio
estabelecimento CNPJ 60.924.040/0001-51, como suposto tomador de seus serviços.
Em resposta, fls.5.956/5.969, a empresa informa que participou de consórcios e que
embasou este procedimento no item 26 da Solução de Consulta Cosit no 225/2016.
A fiscalização efetuou a glosa de compensação no valor total de R$ 18.577.198,30 em
relação aos valores declarados tendo como tomadora a própria matriz, sem notas fiscais
de serviços a validar tais compensações, conforme discriminado na planilha abaixo
reproduzida:
[...]
Para melhor aclarar a questão, transcrevo do item 86 do Despacho Decisório:
DO SUPOSTO ESTABELECIMENTO TOMADOR DE SERVIÇOS: CNPJ:
60.924.040/0001- 51 - “TB SERVICOS TRANSP LIMP GER RH LD”
Fl. 13659
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2201-011.821 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.720975/2020-20

86. Para os valores das supostas retenções relacionados na tabela abaixo,
evidentemente, não foi apresentada nenhuma nota fiscal de prestação de
serviços (NFS), pois o contribuinte declarou-se, indevidamente, como sendo
tomador de serviços dele mesmo, o que não encontra amparo na legislação
previdenciária, como já exposto acima. Neste sentido, também não há, na
referida planilha “Relação de Notas Fiscais emitidas em 2016 e 2017 – V4.xlsx”
elaborada pelo contribuinte, constante do arquivo não-paginável do respectivo
termo de anexação às fls. 5748, este suposto tomador de serviços.
(...)
87. Ademais, não é possível identificar quais teriam sido as retenções
consideradas pelo contribuinte nas GFIP da tabela acima para este suposto
tomador de serviços (CNPJ:60.924.040/0001-51), uma vez que não há NFS
emitidas com a própria empresa como tomadora de seus serviços. (grifei)
Sustenta a defesa que a fiscalização se apegou a meros aspectos formais como o fato de
a empresa ter declarado seu próprio CNPJ como tomador de serviços relacionado “às
notas fiscais dos serviços consorciados”, apesar de reconhecer a existência das notas
fiscais de serviços, das retenções realizadas e do crédito a compensar que a empresa
possuía.
No entanto, totalmente descabida a argumentação da defesa, pois sequer houve
apresentação de notas fiscais tendo como suposto tomador a própria empresa, bastando
verificar a listagem fornecida pelo contribuinte discriminando as notas fiscais emitidas
no período e respectivos tomadores, fls.5.748 (coluna CNPJ Tomador).
Em sua manifestação de inconformidade a defesa afirma que a TB Serviços emitiu as
Notas Fiscais para recebimento dos serviços prestados por meio de consórcios, com
destaque de retenção previdenciária de 11%, e que referidas notas foram
disponibilizadas e compõem o valor de R$ 18.577.198,30, juntando “Termo de
Constatação consultoria Delloite”, fls. 7.240/7.245, sendo tratada esta questão
detalhadamente na diligência fiscal de fls. 13.390/13.454.
A fiscalização demonstra que todas as notas fiscais apresentadas (fls. 238/967;
972/1989; 1993/2995; 2999/3609; 3612/3665; 5679/5747) foram emitidas pelos
estabelecimentos
da
TB
Serviços
(CNPJ:
60.924.040/0001-51
ou
CNPJ:
60.924.040/0004-02) tendo como tomadores estabelecimentos diversos que não da
própria empresa, ou seja, nenhuma nota fiscal tendo como prestador e tomador a TB
Serviços foi apresentada, apesar de assim ter declarado em GFIP.
A seguir a fiscalização discrimina em planilha os contratos apresentados (fls. 128/234;
3669/4445; 4449/5049; 5053/5490; 5493/5567; 5974/6356; 6361/6597; 6602/6796;
6801/7085) em que a empresa TB é parte consorciada como prestadora de serviços,
conforme reproduzo:
[...]
Na sequência discrimina as notas fiscais vinculadas aos contratos de prestação de
serviços acima, em que pode se verificar que o tomador de serviço é contratante diverso
da empresa TB Serviços, não justificando desta forma, a declaração em GFIP de
retenções tendo como tomadora a própria empresa TB Serviços. Reproduzo em parte a
extensa planilha de fls. 13.398/13.418, elaborada pela fiscalização:
[...]
A fiscalização ressalva ainda que não foram objeto de glosa de compensação em GFIP
(exceto competência 07/2016), os valores relativos à retenção em notas fiscais tendo
como prestadora a empresa TB Serviços, em relação a tomadora de serviços Companhia
Fl. 13660
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2201-011.821 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.720975/2020-20

de Saneamento Básico do Estado de São Paulo/SABESP – CNPJ 43.776.517/0001-80,
conforme planilha de fls. 13.418/13.432, reproduzida em parte:
[...]
Da mesma forma, ressalva as notas fiscais tendo como prestadora a empresa TB
Serviços cujas retenções não foram objeto de glosa de compensação em GFIP, em
relação a tomadora de serviços Companhia de Engenharia de Tráfego/CET – CNPJ:
47.902.648/0001-17 (exceto competências 07/2016 e 08/2016), planilha fls.
13.432/13.435.
Ou seja, havendo discriminação precisa das tomadoras de serviços cujo consórcio a TB
Serviços era participante, não se justifica a declaração em GFIP de retenções tendo
como tomadora a própria TB Serviços, tampouco os normativos citados na defesa
validam esta tese.
Veja-se as disposições da Instrução Normativa RFB no 971/2009 (dispõe sobre normas
gerais de tributação previdenciária e de arrecadação das contribuições sociais destinadas
à Previdência Social e as destinadas a outras entidades ou fundos, administradas pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil/RFB):
Art. 112. A empresa contratante de serviços prestados mediante cessão de mão-
de-obra ou empreitada, inclusive em regime de trabalho temporário, a partir da
competência fevereiro de 1999, deverá reter 11% (onze por cento) do valor
bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços e recolher à
Previdência Social a importância retida, em documento de arrecadação
identificado com a denominação social e o CNPJ da empresa contratada,
observado o disposto no art. 79 e no art. 145.
(...)
Art. 113. O valor retido na forma do art. 112 poderá ser objeto de dedução,
restituição ou compensação, na forma estabelecida pela Instrução Normativa
RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1810, de 13 de junho de 2018)
O § 2o do art. 112 da Instrução Normativa RFB no 971/2009 dispõe acerca dos
procedimentos para a retenção previdenciária e sua compensação, nos casos de serviço
ou obra de construção civil executado por empresas em consórcio:
Art. 112 (...)
(...)
§ 2o Aplica-se o disposto neste artigo ao serviço ou obra de construção civil
executado por empresas em consórcio constituído na forma dos arts. 278 e 279
da Lei no 6.404, de 1976, observados os seguintes procedimentos: (Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1080, de 03 de novembro de 2010)
(...)
IV - o contratante do serviço ou da obra deve fazer a retenção e recolher o
respectivo valor em nome e no CNPJ do emitente da nota fiscal, fatura ou
recibo, ressalvado o disposto nos incisos V e VI; (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1080, de 03 de novembro de 2010)
V - se a nota fiscal, fatura ou recibo for emitida pelo consórcio, poderá este
informar a participação individualizada de cada consorciada que atuou na obra
ou serviço e o valor da respectiva retenção, proporcionalmente à sua
Fl. 13661
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2201-011.821 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.720975/2020-20

participação; (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1080, de 03
de novembro de 2010)
VI - na hipótese do inciso V, o contratante poderá recolher os valores retidos no
CNPJ de cada consorciada, de acordo com as informações prestadas pelo
consórcio; (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1080, de 03 de
novembro de 2010)
VII - o valor recolhido na forma do inciso VI poderá ser compensado pela
empresa consorciada com os valores das contribuições devidas à previdência
social, vedada a compensação com as contribuições destinadas a outras
entidades e fundos (terceiros), e o saldo remanescente, se houver, poderá ser
compensado nas competências subsequentes ou ser objeto de pedido de
restituição; (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1080, de 03 de
novembro de 2010)
VIII - as informações sobre a mão de obra empregada no serviço ou na obra de
construção civil executados em consórcio serão prestadas pelo contratante dos
trabalhadores, em GFIP individualizada por tomador, com o CNPJ identificador
do tomador do serviço ou a matrícula da obra, conforme o caso; (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1080, de 03 de novembro de 2010)
IX - se a retenção e o recolhimento forem feitos no CNPJ do consórcio,
somente este poderá realizar a compensação ou apresentar pedido de
restituição. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1080, de 03 de
novembro de 2010)
Não há no dispositivo acima qualquer menção a declaração de retenção pela prestadora
de serviços como se fosse o próprio tomador de serviços, tampouco se extrai do item 26
da Solução de Consulta COSIT 225/2019, citada pela defesa, qualquer conclusão neste
sentido, pois a matéria ali tratada faz referência a nota fiscal emitida pelo consórcio e
em nome deste retidas as contribuições, tendo como contratantes pessoas jurídicas
distintas daquelas dos consórcios (tomadores), conforme transcrevo:
Solução de Consulta COSIT 225/2009
26. Ou seja, é permitido que as empresas consorciadas compensem os valores
retidos na nota fiscal emitida pelo consórcio, desde que os valores recolhidos
pela contratante do serviço ou obra de construção estejam no CNPJ das
consorciadas, de modo a haver uma correspondência entre o CNPJ de quem foi
recolhida a retenção e o CNPJ de quem irá aproveitar esses valores numa
compensação.
Em relação a planilha juntada na página 5 do “Trabalho de auditoria”, fl. 7.243, reforça
a fiscalização que não houve identificação das notas fiscais de prestação de serviços
relativas aos estabelecimentos (CNPJ) e valores discriminados nesta tabela, não
havendo elementos para possível análise desta.
Sendo assim, não sendo apresentadas notas fiscais de retenção para os valores
compensados a título de prestação de serviços a consórcios em que a tomadora
declarada em GFIP é a própria empresa prestadora dos serviços, mantêm-se na integra a
glosa de compensação efetuada.
Das Compensações não suportadas por Notas Fiscais
Conforme apurado pela fiscalização, há retenções declaradas nas GFIP da matriz sem
suporte em notas fiscais, ou ainda em que as notas fiscais apresentadas não cobrem o
valor que foi declarado.
Fl. 13662
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 2201-011.821 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.720975/2020-20

Para cada tomador de serviço, a fiscalização discrimina a competência, código de
controle da GFIP, data de envio, FPAS, CNPJ/CEI do tomador e os valores de retenção
compensados e não homologados, após confronto com as notas fiscais apresentadas e
com os valores apontados em planilha fornecida pela empresa (relação de notas fiscais
emitidas em 2016/2017), arquivo não paginável a fl. 5.748.
A planilha abaixo sintetiza por tomador de serviços os valores de retenção compensados
e que não foram homologados, indicando o respectivo item de apuração no Despacho
Decisório/DD (item DD) em que analisadas:
[...]
Destaca a fiscalização que, para as tomadoras Via Livre Limpeza (CNPJ no
09.581.946/0001-63), TRF Limpeza (CNPJ no 57.810.053/0001-95) e Apetece Sistemas
de Alimentação Ltda (CNPJ no 60.166.832/0002-95), nenhuma nota fiscal de prestação
de serviços foi apresentada, apesar de haver valores declarados em GFIP a título de
retenção, tampouco constando na planilha “Relação de Notas Fiscais emitidas em 2016
e 2017 – V4.xlsx” elaborada pelo contribuinte, fl. 5748, estes supostos tomadores de
serviços.
A título exemplificativo, transcrevo e reproduzo do Despacho Decisório, a apuração em
relação ao tomador CNPJ 00.394.429/0180-77 – “Comando da Aeronáutica”:
42. Para o valor da suposta retenção relacionado na tabela abaixo, não foi(ram)
apresentada(s) a(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is) de prestação de serviços
(NFS).
[...]
43. Para a competência 02/2017 do estabelecimento tomador de serviços
(CNPJ: 00.394.429/0180-77), da retenção declarada na respectiva GFIP (R$
19.950,93), foi apresentada somente uma NFS (fls. 668), cuja retenção (R$
2.362,09), como se verifica, inclusive, na coluna “Vlr.INSS” da própria planilha
“Relação de Notas Fiscais emitidas em 2016 e 2017 – V4.xlsx” elaborada pelo
contribuinte, constante do arquivo não-paginável do respectivo termo de
anexação às fls. 5748, não justifica a diferença (R$ 17.588,84) não homologada
e discriminada na tabela acima.
A defesa sustenta que apurou créditos a maior e que apenas não localizou notas fiscais
de dois tomadores, perfazendo um total de R$ 136.569,88, dentre créditos relativos às
retenções sofridas no total de R$ 53.529.290,10, apurado em trabalho de auditoria
independente realizada pela Deloitte (“Termos de Constatação”).
No referido Termo de Constatação, fls. 7.240/7.245, no item “Ausência de Nota Fiscal
para suportar a compensação” afirma-se que foi realizado confronto com a planilha
“Relação de Notas Fiscais” período 2016 e 2017 disponibilizada pela TB com as Notas
Fiscais e constatou que nas competências 09 e 10/2016 não encontrou qualquer Nota
Fiscal que suportasse o lançamento em GFIP para o tomador de serviços Apetece
Sistemas, que segundo informações apuradas com a TB, na época foram geradas apenas
notas de débito que não foram compartilhadas com a equipe Deloitte.
Informa ainda que verificou valor total informado como retenção na GFIP menores do
que os valores de INSS retido nas Notas Fiscais; nas competências 02, 03 e 11/2016 e
03, 07 e 09/2017.
Ora, tais constatações, de que não foram encontradas notas fiscais em relação ao
tomador Apetece Sistemas de Alimentação Ltda (CNPJ no 60.166.832/0002-95) e as
notas fiscais citadas pela fiscalização em relação ao tomador INSS (CNPJ no
Fl. 13663
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 2201-011.821 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.720975/2020-20

29.979.036/0369-27, item 56 do Despacho Decisório), confirmam exatamente o que foi
apurado pela fiscalização, não havendo reparos na glosa de compensação efetuada.
Consta ainda do “Termo de Constatação”, no item “Situações em que o Tomador de
Serviço foi informado de forma errônea na GFIP” que a auditoria confrontou o
estabelecimento que emitiu a nota, o tomador de serviço informado em GFIP e o
tomador correto que deveria ter sido declarado e identificou informações equivocadas
no lançamento em GFIP referente ao respectivo tomador, sustentando que todas as notas
fiscais correspondentes foram encontradas e possuíam valores e a respectiva indicação
de retenção. Apresenta a seguinte planilha:
[...]
Contudo, como já visto, o contribuinte foi intimado antes do início do procedimento
fiscal, durante a fase de diligência, a retificar as GFIP, conforme Termo de Distribuição
de Procedimento Fiscal – Diligência (TDPF-D) no 08.1.80.00-2020-00109-9, de
09/06/2020, fls. 03/08, porém enviou GFIP retificadoras com a redução dos valores de
retenções e informou valores de compensações anteriormente inexistentes nas GFIP
retificadas, sem qualquer esclarecimento.
Deve-se esclarecer que após o início do procedimento fiscal o contribuinte perde a
espontaneidade para corrigir qualquer declaração visando a retificação de débitos,
aplicando-se ao caso a seguinte Súmula do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais/CARF, vinculante para a administração tributária, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018 (DOU de 08/06/2018):
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Em diligência fiscal, a fiscalização analisa ainda cada estabelecimento tomador
destacado na planilha acima e reitera a não homologação das compensações cujos
valores de retenção não foram declarados em GFIP ou declarados em desacordo com a
legislação previdenciária.
Portanto, impõe-se a manutenção da glosa de compensação em GFIP dos créditos
relativos a retenções não comprovadas por notas fiscais ou ainda cujas notas fiscais
apresentadas não cobrem o valor que foi declarado.
Das Compensações em GFIP - Coparticipação dos Empregados
Conforme apurado pela fiscalização, a empresa compensou em GFIP, créditos relativos
a rubricas que em sua folha de pagamento não foram consideradas base de cálculo para
a Previdência Social, conforme extensa tabela, fls. 7.143/7.156, apresentada no item 102
do Despacho Decisório. São as seguintes as rubricas que não compuseram a base de
cálculo das contribuições previdenciárias, e, portanto, não poderiam ser levadas a
compensação na mesma competência da apuração:
RETIRAR
Fl. 13664
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 2201-011.821 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.720975/2020-20

Os valores glosados no total de R$ 11.903.707,95, foram extraídos das planilhas
apresentadas pela empresa, fls. 5.604/5.611, e compõem a coluna “compensação
indevida” da planilha do item 117 do Despacho Decisório.
Além disto, sustenta a fiscalização que referidas verbas (descontos nas remunerações
dos empregados), não podem ser deduzidas da base de cálculo das contribuições
previdenciárias patronais, pois não há previsão legal para exclusão do salário-de-
contribuição, conforme inclusive disposto na Solução de Consulta no 4, de 03/01/2019
(DOU de 29/01/2019) e jurisprudência que transcreve, muito menos ser compensadas
nas mesmas competências em que apuradas as contribuições, o que já seria vedado pelo
art. 84 da Instrução Normativa RFB no 1717/2017, o qual somente admite a
compensação das contribuições previdenciárias de períodos subsequentes dos créditos
porventura apurados.
A defesa alega que a fiscalização não considerou o disposto no art. 28, § 9o, da Lei no
8.212/91 que afasta a incidência de contribuições previdenciárias sobre o vale-
transporte, o auxílio-alimentação e a assistência médica e odontológica, assim como em
relação a incidência das contribuições destinadas a terceiros.
Neste ponto, deve-se esclarecer que, nos termos do artigo 22, inciso I, da Lei no
8.212/91, a hipótese de incidência da contribuição previdenciária patronal, é o total das
remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados. Isso quer dizer
que a contribuição previdenciária patronal incide sobre o valor total bruto das
remunerações.
Não há que se confundir o plano jurídico da hipótese de incidência tributária (o total das
remunerações pagas, devidas ou creditas a qualquer título, durante o mês, aos segurados
empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços - art. 22, inciso I, da Lei
no 8.212/91) com o plano econômico do efetivo desembolso remuneratório (valores
líquidos efetivamente alcançados aos trabalhadores pela empresa a título de
remuneração, após o desconto da cota do empregado relativa à contribuição
previdenciária ou coparticipações).
Fl. 13665
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 2201-011.821 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.720975/2020-20

Aliás, se a verba é suportada pelo empregado, não é paga pela empresa. Sendo assim,
não há que se cogitar da possibilidade de a empresa poder deduzir da base de cálculo do
tributo devido verba que não lhe pertence.
Além disto, a par da discussão em torno da incidência ou não das referidas rubricas na
base de cálculo das contribuições previdenciárias, o fato é que flagrantemente a empresa
declarou no campo compensação em GFIP créditos inexistentes, uma vez que não
considerou estas rubricas como base de incidência, conforme se verifica da tabela de
incidência do item 102 do Despacho Decisório e ainda das folhas de pagamento, fls.
5.749/5.955, portanto, não teria como compensar importâncias sobre base que sequer foi
recolhida e ainda na mesma competência da apuração.
Tal fato motivou a lavratura de auto de infração e imposição de multa isolada por
compensação indevida em GFIP com falsidade na declaração, processo
19613.721626/2020-25, cujos créditos foram parcelados pelo contribuinte, conforme
tela juntada na defesa à fl. 13.364.
Em que pese o arrazoado em torno da lisura do procedimento na compensação de tais
rubricas, o contribuinte acabou por confessar a dívida, não havendo, portanto,
contencioso a respeito da matéria naqueles autos.
Em manifestação aditiva após a diligência fiscal, o contribuinte reforça que os valores a
título de coparticipação dos empregados não são base de cálculo para o recolhimento de
contribuições previdenciárias, mencionando decisões judiciais recentes dos tribunais
que transcreve e pleiteando a reforma do Despacho Decisório.
Deve-se esclarecer que a jurisprudência citada pela defesa, referente a processos dos
quais não tenha participado ou que não apresentem eficácia “erga omnes”, servem
apenas de reforço aos seus argumentos, não vinculando a Administração àquelas
interpretações, vez que não têm eficácia normativa.
Como dito, há motivos suficientes para a manutenção das glosas efetivadas a este título,
pois se o contribuinte não considerou como base de cálculo das contribuições
previdenciárias referidas “coparticipações”, não recolheu as importâncias devidas, não
existindo crédito passível de se compensar.
Ainda, os supostos créditos foram levados a compensação na mesma competência em
que apurados, e não em competências subsequentes, como determina o seguinte
dispositivo da Instrução Normativa RFB no 1.717/2017:
Art. 84. O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições
previdenciárias previstas nas alíneas “a” a “d” do inciso I do parágrafo único
do art. 1o, passível de restituição ou de reembolso, inclusive o crédito relativo à
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), poderá utilizá-lo na
compensação de contribuições previdenciárias correspondentes a períodos
subsequentes.
Do exposto, devem ser mantidas as glosas de compensação dos créditos relativos a
rubricas da folha de pagamento não consideradas pela empresa como base de cálculo
para a Previdência Social.
Por fim, deve-se deixar claro que as verbas discutidas no mandado de segurança
0013461-33.2012.4.03.6100, mencionado nos itens 107 a 113 do Despacho Decisório,
não se confundem com as verbas objeto da não homologação das compensações
supracitadas, conforme ratificado nos itens 8 a 13 da Informação Fiscal,
fls.13.390/13.454.
Do Termo de Constatação da Deloitte
Fl. 13666
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 2201-011.821 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.720975/2020-20

A defesa alega ter constatado em trabalho de auditoria créditos excedentes e saldo de
retenções. Apresenta como prova o documento intitulado “Memorando Consultoria
Trabalhista e Previdenciária”, fls. 7.240/7.245.
Em vista destes argumentos e das planilhas juntadas na defesa, fls. 7.217/7.237 e fls.
7.238, Notas fiscais de Serviços, fls. 7.271/13.356 e ainda o “trabalho de auditoria”, fls.
7.240/7.245, o julgamento foi convertido em diligência para que a fiscalização
examinasse as notas fiscais juntadas na manifestação de inconformidade e ainda se
manifestasse a respeito do alegado saldo de retenções.
Em minudente trabalho, e em relação ao alegado saldo de retenções, a fiscalização
repisa a não homologação de compensações com base em retenções não declaradas em
GFIP ou declaradas em desconformidade com a legislação, mantendo a glosa das
compensações em relação aos tomadores que a manifestante alega ter sido informados
erroneamente em GFIP, porém constatado pela fiscalização que as notas fiscais se
referem ao outro estabelecimento tomador (não poderia ter declarado esses valores para
outro estabelecimento), conforme exemplifico da análise feita pela fiscalização para o
tomador informado na GFIP - CNPJ: 46.374.500/0014-09:
66. Para este tomador de serviços CNPJ: 46.374.500/0014-09 (“CONJUNTO
HOSPITAL DE SOROCABA”), não foi homologada a retenção compensada na
GFIP
da
competência
02/2017
(R$
12.187,46),
conforme
exposto,
detalhadamente, nos itens 64 e 65 do referido Despacho Decisório (fls.
7088/7164).
67. Portanto, depreende-se, pelo valor, que o sujeito passivo, para o tomador de
serviços em questão (CNPJ: 46.374.500/0014-09), faz referência à competência
02/2017, para a qual alega que o “tomador que o serviço foi realizado” teria
sido o CNPJ: 62.577.929/0097-87 (vide tabela – fls. 7197 ou 13888). Ocorre
que, para a competência 02/2017, foi apresentada à Fiscalização a seguinte
NFS-e para este último tomador de serviços (CNPJ: 62.577.929/0097-87):
[...]
68. Logo, não é possível acolher a alegação do sujeito passivo, pois, ainda que
não tenha declarado na GFIP da competência 02/2017 o total das retenções do
tomador de serviços CNPJ: 62.577.929/0097-87 (R$ 12.187,46), não poderia ter
declarado esse valor para estabelecimento de outra empresa (CNPJ:
46.374.500/0014-09).
69. Note-se, ainda, que essa mesma NFS-e (4821) já foi descrita acima quando
da análise do denominado “Ponto 3”, que trata da prestação de serviços por
consórcios. Portanto, para uma mesma retenção, o sujeito passivo pretende
justificar diferentes retenções declaradas em GFIP para o seu próprio
estabelecimento CNPJ: 60.924.040/0001-51, bem como para o tomador de
serviços CNPJ: 46.374.500/0014-09, o que não pode ser admitido. (grifei)
Quanto as notas fiscais juntadas na defesa, estas já haviam sido examinadas durante o
procedimento fiscal, não alterando a glosa de compensação efetuada, conforme
transcrevo da informação fiscal, fls. 13.390/13.454:
18. Ademais, todas as Notas Fiscais Eletrônicas de Serviços (NFS-e)
apresentadas pelo sujeito passivo em sua manifestação de inconformidade (fls.
7271/7351, 7424/8450, 9852/10338, 10346/12850 e 12857/13356) já haviam
sido disponibilizadas pelo contribuinte durante a diligência fiscal e o
procedimento de fiscalização e foram devidamente analisadas, com exceção da
NFS-e no 5037 (fls. 12241), a qual não tem o condão de alterar o referido
Despacho Decisório (fls.7088/7164), como exposto no item abaixo.
Fl. 13667
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 2201-011.821 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.720975/2020-20

19. O fato de existirem retenções não declaradas nas respectivas GFIP pelo
contribuinte para os correspondentes tomadores de serviços, como é o caso, por
exemplo, da retenção de R$ 804,94 (oitocentos e quatro reais e noventa e quatro
centavos) relativa à NFS-e no 5037, de 11/04/2017 (fls. 12241) supracitada, cuja
retenção (R$ 2.442,28) declarada e compensada na GFIP da competência
04/2017 (Código de Controle GFIP principal no ElKXLrJpoCk0000-4) para o
tomador de serviços correspondente (CONSORCIO INTERMUNICIPAL
GRANDE ABC – CNPJ: 58.151.580/0001-06), contempla apenas o somatório
das retenções das NFS-e no 5038 a no 5042 (fls. 1175/1179) e, portanto, não
altera o referido Despacho Decisório (fls. 7088/7164), o qual não homologou as
retenções declaradas e compensadas em GFIP, porém em desacordo com a
legislação previdenciária ou sem a comprovação das respectivas NFS-e.
20. Neste contexto, cabe mencionar que a retenção supracitada (R$ 2.442,28)
não foi objeto de não homologação da respectiva compensação, uma vez que foi
declarada de acordo com a legislação previdenciária, isto é, foi informada pelo
estabelecimento (CNPJ: 60.924.040/0001-51) prestador de serviços e para o
estabelecimento (CNPJ: 58.151.580/0001-06) tomador de serviços.
Portanto, não procedem as alegações da manifestante quanto ao saldo de retenções.
Na manifestação aditiva após diligência fiscal, fls. 13.462/13.472, o contribuinte se
limita a repisar os argumentos já dispendidos na manifestação de inconformidade,
apresentando novamente “Memorando Consultoria Trabalhista e Previdenciária”, fls.
13.474/13.481, desacompanhada de documentos comprobatórios aptos a afastar a
exigência.
Entendo pertinentes alguns comentários sobre o referido documento. Apesar de
apresentar o logotipo da empresa de consultoria, o documento sequer foi assinado por
profissional da área, não constando o número do registro no conselho profissional da
atividade exercida, e em seu conteúdo traz compilações de planilhas com totalizações de
retenções, sem tecer esclarecimentos e concatenar os documentos com as respectivas
planilhas, ou seja, o denominado “Termo de Constatação” somente constata o que foi
apurado pela fiscalização sem especificar ou contrapor provas que afastassem a glosa de
compensação efetivada.
De todo o exposto, tendo em vista a legislação supramencionada neste voto, à qual a
autoridade administrativa se encontra vinculada, nos termos do artigo 116, inciso III da
Lei no 8.112/1990, e que o contribuinte não logrou comprovar o seu direito creditório,
atendendo as exigências normativas, não há que se falar em reforma da decisão
consolidada no Despacho Decisório de fls. 7.088/7.164.
Suspensão da exigibilidade do Crédito Tributário
A Instrução Normativa RFB no 1.717/2017, que estabelece normas sobre restituição,
compensação, ressarcimento e reembolso, no âmbito da Secretaria da Receita Federal
do Brasil assim disciplinou sobre os efeitos da presente manifestação de
inconformidade:
DA DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA
Seção I
Da Aplicação do Processo Administrativo Fiscal
Art. 135. É facultado ao sujeito passivo, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da
data da ciência da decisão que indeferiu seu pedido de restituição, pedido de
ressarcimento ou pedido de reembolso ou, ainda, da data da ciência do
despacho que não homologou a compensação por ele efetuada, apresentar
Fl. 13668
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 2201-011.821 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.720975/2020-20

manifestação de inconformidade contra o indeferimento do pedido ou a não
homologação da compensação, nos termos do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972.
Art. 137. A manifestação de inconformidade contra a não homologação da
compensação, bem como o recurso contra a decisão que julgou improcedente
essa manifestação de inconformidade, enquadram-se no disposto no inciso III
do art. 151 do CTN relativamente ao débito objeto da compensação. (grifei)
Assim dispõe o dispositivo citado do Código Tributário Nacional/CTN:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
Portanto, a apresentação tempestiva da manifestação de inconformidade, a teor do artigo
151, inciso III do CTN, suspende a exigibilidade do crédito tributário, como requer a
Manifestante.
Pedido de Produção de Provas
No tocante ao pedido de produção de provas, o direito de o contribuinte apresentar
prova documental em outro momento que não com a impugnação está condicionado a
configuração das condições estabelecidas no art. 16, §§ 4o e 5o, do Decreto no
70.235/72, que rege o contencioso administrativo fiscal no âmbito federal, verbis:
Art.16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Acrescido pelo art. 67 da Lei no 9.532/1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Acrescido pelo art. 67 da Lei no 9.532/1997)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância”. (acrescido pelo art. 67 da Lei no
9.532/1997).
Regra geral, portanto, o contribuinte deve apresentar a prova documental
concomitantemente à interposição da impugnação. Não obstante a legislação confira ao
impugnante a prerrogativa de oferecer essas provas em outro momento processual, não
basta um simples protesto pela juntada oportuna de novos documentos, mas sim, petição
fundamentada nesse sentido, acompanhada dos respectivos documentos/comprovantes
que legitimem a solicitação.
Fl. 13669
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 2201-011.821 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.720975/2020-20

No momento nada a se deferir, ainda porque houve juntada de documentos após a
informação fiscal em diligência, já examinados no decorrer deste voto e que não alteram
a glosa de compensação efetuada.
De toda forma, caso sejam juntados documentos após a decisão de 1a instância, estes
serão apreciados em sede recursal, conforme disposto no § 6o do artigo 16 do Decreto no
70.235/72, acima transcrito.
Pedido de Diligência/Perícia
Como visto no decorrer deste voto, houve conversão do julgamento em diligência para
análise dos argumentos e documentos apresentados com a manifestação de
inconformidade, e após aprofundada análise de cada elemento juntado restaram
mantidas as glosas de compensação.
Após ciência da informação fiscal a defesa reitera os argumentos já apresentados e
apresenta novo “Termo de Constatação Delloite”, fls. 13.476/13.481, porém, não
juntando qualquer outro elemento de prova a embasar as contatações.
Desta forma, entendo não haver motivos para nova determinação de diligência. Quanto
ao pedido de realização de perícia, este deve ser motivado e estar acompanhado dos
quesitos necessários à apreciação da matéria, sob pena de seu indeferimento, conforme
dispõe o Decreto no 70.235/72 que rege o processo administrativo fiscal, verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito (grifei)
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
No presente caso, o pedido de perícia foi feito de forma genérica, não observando os
requisitos dispostos no inciso IV do artigo 16 do Decreto no 70.235/72.
Não há, inclusive, quanto ao pedido de perícia, qualquer questão que a defesa tenha
suscitado e que demande a providência. Além do que, encontram-se nos autos os
elementos necessários à caracterização dos fatos e subsunção às normas aplicáveis ao
caso concreto.
Indefiro, portanto o pedido de perícia.
[...]
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa
Fl. 13670
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 2201-011.821 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.720975/2020-20

Fl. 13671
DF CARF MF
Original